Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-61.2006.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000635-61.2006.8.11.0107

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[ALFONS GARDEMANN - CPF: 349.968.269-91 (APELADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR - CPF: 517.739.109-49 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA MOREIRA MASSANEIRO - CPF: 327.396.801-04 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), JOARES ANTONIO SANTIN - CPF: 067.373.669-53 (APELANTE), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES CASTILHO - CPF: 013.822.689-04 (APELANTE), KARINA VIVIANE SOARES - CPF: 073.441.309-20 (ADVOGADO), JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MACHADO (ASSISTENTE), ALEXANDRE ZANATTA - CPF: 794.243.179-72 (ASSISTENTE), ANTONIO ROBERTO DALMASO - CPF: 414.676.559-53 (ASSISTENTE), JOARES ANTONIO SANTIN - CPF: 067.373.669-53 (APELADO), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES CASTILHO - CPF: 013.822.689-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
– AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA HÁ MAIS DE TREZE ANOS - PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PERÍCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS POR UNANIMIDADE – USUCAPIÃO – REQUISITOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Se a questão há muito foi apreciada, e indeferido o pedido por se tratar de matéria que deve ser suscitada pela própria parte que teria sido preterida, está preclusa a arguição de irregularidade no que concerne à não citação da mulher.

Não ocorre cerceamento de defesa nem nulidade da perícia se demonstrada nos autos a prévia intimação dos litigantes e a presença das partes na data e local onde foi realizada. É lícito ao representante legal da empresa perita assinar o Laudo em conjunto com o técnico em agrimensura, até porque o §1o do art. 156 do CPC/2015 autoriza a nomeação de pessoa jurídica.

Deve ser acolhida a prejudicial de mérito e deferida a Prescrição Aquisitiva se a parte ré demonstra de maneira satisfatória a inexistência de esbulho ante o exercício de posse justa e nos limites conferidos em título de domínio expedido com amparo na base analógica do respectivo Órgão, assim como a ocupação física e direta do imóvel, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, que, somada ao exercício pelos antecessores, ultrapassa mais de 27 anos.

Hipótese em que Medida Cautelar de Produção Antecipada das Provas distribuída em 1986 não pode ser utilizada para interromper o transcurso do prazo, uma vez que o apelante não participou da respectiva lide, o procedimento é meramente homologatório e não faz coisa julgada material, e, principalmente, porque extinto antes mesmo de ser processado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Renilson João de Freitas
, contra sentença proferida na Ação Demarcatória c/c Esbulho e Perdas e Danos no
000635-61.2006.8.11.0107, movida por
Alfons Gardemann
, que julgou procedente o pedido para declarar o traçado da linha demarcatória entre os imóveis objeto da demanda, determinar ao requerido que restitua a área invadida ao autor, no prazo de trinta dias, bem assim ao pagamento de lucros cessantes e deteriorações, a serem apurados em liquidação de sentença e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em
preliminar
, suscita a) n
ulidade absoluta frente a ausência de litiscorsorte passivo necessário, no caso, cônjuge do Apelante, Sra. Maria Amélia Amorin de Freitas; b) cerceamento de defesa decorrente da não intimação do assistente técnico do apelante, bem assim da incompatibilidade dos peritos homologado para o trabalho com aqueles que efetivamente acompanharam a perícia.

Requer a procedência do recurso ao fundamento de diversos vícios no laudo pericial, tais como: preclusão para recolhimento dos honorários periciais; ausência de intimação do assistente técnico do apelante (artigo 466, §2o do CPC); divergência entre os peritos que foram nomeados para a confecção do laudo com aquele que efetivamente assinou (Sr. Fabio Rocha Nimer – economista); ausência de memorial descritivo da linha demarcanda; perícia realizada em curto espaço de tempo; ausência de oitiva de vizinhos e confinantes quando da confecção do laudo, notadamente porque fora postulado em sede de quesitos complementares; erro na divisa da área objeto da lide que indicou existência de uma linha supostamente implantada antes de 1984, quando, na verdade se trata de um picadão demarcatório entre as Fazendas Chaparral e Odisseia, que já existia; dúvidas não esclarecidas acerca da correta localização do Lote Tupi.

Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a usucapião em favor do apelante, em razão da soma das posses dos antigos proprietários com a do ora recorrente, nos termos dos artigos 1.207 e 1.242 e 1.243 do CC, porque desde o ajuizamento da demarcatória, no ano de 2006, o recorrente já havia alcançado o prazo da prescrição aquisitiva ordinária, notadamente porque possui justo título desde 1996.

Acentua que a posse é contínua, pública, ininterrupta, e que os imóveis possuem utilidade/exploração econômica, benfeitorias, conforme se extrai através de Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR – id 57211990, 57213641, Licença Ambiental de id 57213642, Autorização para Exploração, id 57213644, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural ids 57213645, 57213645, CCIR de 2016 a 2020 – id 5721364, Instrumento Particular de Construção de Obra Linhão id 57213659, recolhimento do imposto (ITR – id 57213671)

Destaca a necessidade de aplicação da regra transitória do artigo 2.028 e 2.029 do CC, porquanto ao tempo do ajuizamento da demanda em 10-8-2006, já havia decorrido mais de sete anos de exercício de posse sobre a Fazenda Odisséia, isto é, mais da metade do prazo previsto no código revogado, aplicando-se, portanto, o novo prazo estabelecido no artigo 1.242, parágrafo único do CC, que estabelece que o novo prazo é de cinco anos. De forma subsidiária, postula seja reconhecida a possibilidade do preenchimento do prazo previsto para o reconhecimento da usucapião no curso da ação (artigo 493 do CPC).

Defende que as testemunhas corroboram a prova documental, no sentido de que o ora apelante sempre exerceu a posse sobre o imóvel muito antes do ano de 2013.

Argumenta o desacerto da sentença impugnada, porque se baseou apenas no Laudo pericial juntado, sem se atentar ao fato que há deslocamento de um título que não foi percebido pelos peritos do juízo. No ponto, diz que a unificação dos títulos que compõe a propriedade rural denominada Fazenda Chaparral, restou cabalmente demonstrado que o Lote Tupi, que contribui para a composição do imóvel não se localiza na margem do referido Rio Von den Stein, de forma “
que a unificação deslocou o lote para a posição em que está localizada a área em litígio
” (sic id 176009476 - Pág. 62), circunstância que reflete em toda cadeia dominial e gera efeitos extraprocessuais relativos aos vizinhos ou proprietários de imóveis limítrofes.

Sustenta o desacerto da sentença, ao indicar que
“por força da figura 19, verifica-se que o imóvel matriculado sob o n° 6.204 incide sobre área certificada pelo INCRA, em nome de Renilson João de Freitas”
(sic), é manifestamente errôneo, porque em contraponto ao laudo confeccionado pelo Engenheiro Agronomo Rubimar.

Argumenta, ainda, que não pode sofrer os efeitos decorrentes da Medida Cautelar no 0000174-41.1987.811.0015, porque sequer fez parte da triangulação processual.

Reclama sobre o percentual dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, porque revela-se exorbitante, caso em que deve ser arbitrado de acordo com o artigo 85, §8, do CPC, além de que deve ser observada a divisão proporcional de cada advogado que atuou no feito em favor do apelado.

Por fim, sustenta que a ação foi improcedente com relação a outros dois requeridos (Joares Antônio Santin e Sebastião Soares Castilhos), caso em que o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma proporcional, nos termos do artigo 87, do CPC. Pede o provimento do recurso com o prequestionamento dos artigos no art. 73, §1o, inciso I e art. 115 § único, ambos do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o apelado
Joares Antônio Santin
acentua sobre a preclusão de se discutir sobre a conclusão do laudo pericial e, no mérito, requer o desprovimento do apelo porquanto está na posse mansa, pacífica e reconhecida sobre o imóvel (id 176009482).

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas por
Alfons Gardemann
, defende que a prova pericial deu conta que o título aquisitivo pelo apelado e seus antecessores não ostenta qualquer mácula, não há sobreposição com qualquer outro imóvel ou gleba rural e tem localização idêntica àquela indicada na inicial, mas que por ato ilegal do apelante, ocorreu a supressão da área do apelado. Por absoluta falta de prova do alegado, pede o desprovimento do recurso (id 176009483).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, OAB/MT 10823/0, E, FELIPE RODRIGUES DE ABREU, OAB/MT 24270/0.

V O T O

(PRELIMINAR – DA NULIDADE ABSOLUTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

-
Da alegada n
ulidade absoluta do processo frente a ausência de litisconsorte passivo necessário
, no caso, a cônjuge do Apelante, Sra. Maria Amélia Amorin de Freitas.

Na decisão proferida em 03-10-2019 (id 51454422 – na origem) observa-se que foi indeferido o pedido de nulidade do processo, por falta da citação da esposa do requerido, ora apelante Renilson, justamente frente o transcurso do processo por longos treze anos sem que nada tivesse sido alegado e não se tem notícia que o apelante tenha interposto recurso contra referido
decisum
.

A propósito, é oportuno ressaltar que jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal comportamento, à evidência, não encontra guarida no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Não fosse suficiente, é de se destacar que a suposta arguição de nulidade do processo por ausência de citação de um dos cônjuges, só pode ser feita por aquele a quem aproveita, no caso, a Sra. Maria.

De modo que falta ao apelante, legitimidade para defender interesse alheio (artigo 18 do CPC), na pretensão.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

É o voto.

V O T O

(PRELIMINAR – DA NULIDADE ABSOLUTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

(PRELIMINAR – DA NULIDADE ABSOLUTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA. A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA.

SESSÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA (PRELIMINAR – DA NULIDADE ABSOLUTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Nas razões do Recurso, o recorrente argui as preliminares de nulidade absoluta da sentença diante da
ausência de litisconsorte passivo necessário
, no caso a sua esposa, o
cerceamento de defesa
decorrente da não intimação do assistente técnico que indicou, assim como a
nulidade da perícia
, ante a “
incompatibilidade dos peritos homologada para o trabalho com aqueles que efetivamente acompanharam a perícia
”.

Ao rejeitar a primeira arguição, a relatora consignou que na decisão de 3-10-2019 (ID 51454422), foi indeferida a mesma pretensão de nulidade do processo por falta de citação do cônjuge do apelante, sob o fundamento de que já haviam transcorridos mais de 13 anos e em nenhum momento nesse longo período o requerido ora recorrente arguiu tal irregularidade, tampouco interpôs Recurso daquela decisão, e que isso caracteriza nulidade de algibeira, veemente atacada pela jurisprudência do STJ. Não bastasse isso, a falta de citação deve ser arguida pela parte preterida, de modo que o recorrente sequer tem legitimidade para tanto.

Nesse momento pedi vista dos autos.

A propósito da preliminar acima, em Decisão Monocrática proferida no ARESP 2306739, a Ministra Maria Isabel Gallotti consignou:

“[...] Controverte-se, essencialmente, se o Agravante, na qualidade de terceiro interessado e atual proprietário do imóvel objeto da ação demarcatória originária, possui legitimidade para pleitear o reconhecimento da nulidade do processo, diante da ausência de citação do então proprietário e Réu, Sra. Ana Lúcia Furtado.

A resposta é negativa.

A legitimidade é tradicionalmente conceituada como ad causam a pertinência subjetiva para a demanda. Para Fredie Didier Jr., "parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela (Curso de Direito Processual Civil, pessoa e perante o respectivo objeto litigioso" Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, 2015, p. 343) Segundo os artigos 17 e 18 do CPC,
é necessário haver legitimidade e interesse para postular em Juízo, não sendo permitido a alguém fazê-lo em nome próprio para a defesa de direito alheio
. Da leitura dos referidos dispositivos, percebe-se que a regra, no direito brasileiro, é a legitimação ordinária, que ocorre quando a parte atua na defesa de direito próprio. Apenas excepcionalmente e nos casos autorizados pelo ordenamento jurídico é admitida a legitimação extraordinária, ou seja, quando há a defesa, em nome próprio, de direito pertencente a outro sujeito.

No caso, colhe-se dos autos de origem que a Agravada Allinfer Administrações e Participações Ltda. ajuizou ação demarcatória em face de Aurélio Furtado, tendo seus pedidos julgados procedentes, em sentença transitada em julgado (mov. 1.23). Iniciado o cumprimento de sentença, o feito prosseguiu até que, em auto de constatação, o oficial de justiça declarou que o então Réu vendeu o imóvel a Luciano, ora Agravante (mov. 130.3); em razão disso, foi determinada a intimação deste, na qualidade de terceiro interessado (mov. 137.1), o que ensejou a manifestação de mov. 191.1, na qual pleiteou o reconhecimento da nulidade do feito, diante da ausência de citação da esposa do Réu.

Como se vê, o Agravante não é parte do processo originário, mas apenas adquirente da área objeto da ação demarcatória; logo, é de se concluir que não possui legitimidade para pleitear o reconhecimento da nulidade do feito, ainda que sob o fundamento de que a matéria é de ordem pública.

Eventual discussão sobre a necessidade de citação da Sra. Ana Lúcia Furtado, esposa do Executado, somente pode ser arguida pela própria parte prejudicada, o que não ocorre no caso dos autos
.

(...)

Em suma, ao alegar a falta de citação da esposa do Réu e, por conseguinte, a nulidade do processo originário, o Agravante busca, em nome próprio, defender direito alheio, para o que não possui legitimidade, do ex vi disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil. E, reconhecido o acerto da decisão ao reconhecer a ilegitimidade do Agravante, o recurso não alcança a quo juízo positivo de admissibilidade em relação às demais teses recursais, não cabendo ao Tribunal se imiscuir na questão meritória, ainda que de ordem pública.

[...]”

(AgInt no AREsp n. 2.178.674/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). (sem destaques no original)

No mesmo sentido: (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.244.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Posto isso,

acompanho
a relatora
e rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – DA NULIDADE ABSOLUTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DA NULIDADE ABSOLUTA.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

-
Do cerceamento de defesa – passa-se à análise

no que tange a aspectos da perícia judicial realizada
, a saber:
a)
demora no recolhimento dos honorários do perito;
b)
ausência de intimação do assistente técnico do apelante;
c)
incompatibilidade entre os peritos que houve a homologação para o trabalho com aqueles que efetivamente acompanharam a perícia;
d)
ausência de memorial descritivo da linha demarcanda;
e)
ausência de oitiva dos vizinhos na realização da perícia
; f)
erro na divisa da área objeto da demanda e
g)
existência de fato novo descoberto na audiência de instrução, durante a oitiva do seu próprio assistente técnico.

No que tange ao recolhimento dos honorários do perito, observa-se que em verdade, houve tentativa do ora apelado em diminuir o custo da perícia, inclusive com a propositura agravo de instrumento, o qual restou não conhecido. De modo que, ao fim e ao cabo, foi restabelecido o entendimento de necessidade de produção da prova, com a fixação dos honorários em R$194.980,00, os quais restaram quitados pelo autor, ora apelado.

Fato é que, depois de ampla discussão, houve o pagamento dos honorários do perito e realizada a prova, cuja conduta do autor indica que apenas tentou a redução do valor do custo da prova, justamente por se revelar elevado, o que não pode ser entendido como inércia, ou mesmo fundamento para que seja desconsiderada sua realização por suposta preclusão temporal até porque a decisão que deferiu sua realização não foi objeto de recurso pelo ora apelante.

No que toca a nulidade da perícia e atos subsequentes frente a ausência de intimação do assistente técnico do apelante, observa-se que além de o próprio recorrente ter participado da realização ato (veja-se laudo da vistoria técnica realizada em 14-7-2018), bem assim todas as partes foram devidamente intimadas por meio de seus respectivos advogados (id 51454408), contexto do qual se extrai que puderam acompanhar a perícia.

Por fim, sabe-se que o reconhecimento da nulidade do laudo pela não intimação dos assistentes técnicos, se admite em casos excepcionais e tal fato se condiciona à demonstração pela parte dos prejuízos experimentados pela falta de intimação, o que não ocorreu no caso concreto, sendo certo que não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 466, §2o, do CPC, inclusive porque o apelante impugnou o laudo

Do exposto, não há como acolher pretendida nulidade sem que a parte tenha indicado, de forma objetiva, eventual prejuízo.

Neste sentido, bem ponderou o Juízo de origem (fl. 1.432):

“Com relação à ausência de intimação dos assistentes técnicos, tal providência incumbe à própria parte interessada, por não haver previsão legal da obrigatoriedade de intimação pelo juízo, uma vez que o CPC dispõe que deve ser assegurado o acompanhamento da perícia pelas partes e seus assistentes técnicos, bem como prevê o referido diploma processual que as partes terão ciência do local e data para a produção da prova.

No caso em tela, o expert nomeado indicou a data designada para os trabalhos, cabendo a cada parte interessada a notificação de seus assistentes técnicos para acompanhamento da perícia, não o fazendo, deve suportar as consequências de sua inércia”.

O apelante reclama, também, nulidade do Laudo frente a incompatibilidade entre o quadro de profissionais que fora homologado pelo Juízo com aqueles que efetivamente acompanharam os trabalhos periciais.

Ocorre que ao analisar a “questão de ordem pública” suscitada pelo apelante na origem, foi enfrentada e decidida em 03-10-2019 (id 51454422 - Pág. 18 e seguintes), em cuja oportunidade houve, inclusive,
a homologação do laudo pericial apresentado.

Como consta da referida decisão que, aliás, não foi objeto de recurso, é que a realização da perícia se deu após a entrada do CPC/15, que não exige mais a obrigatoriedade de nomeação de arbitrador e agrimensor, mas sim, de um ou mais peritos, cuja escolha fica a cargo do juízo.

Dispõe o artigo 579 do CPC:

“Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda”.

Nos comentários ao referido artigo, destaca-se da doutrina que
“o Código de 1973 previa a participação de três peritos na instrução da ação de demarcação: dois arbitradores e um agrimensor (art.956). O atual dispõe que o “juiz nomeará um ou mais peritos” (art. 579). Não se verifica mais, portanto, a formação de um rito pericial. As circunstâncias do caso concreto é que determinarão a conveniência ou necessidade de se contar com mais de um perito, com aptidões técnicas diferenciadas, para se chegar ao levantamento do traçado da linha demarcanda
” (in Breves Comentários ao Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, pág.1.479, Revista dos Tribunais”.

Logo, não nhá obrigatoriedade de um agrimensor e dois arbitradores, além de que não se visualiza nulidade pelo fato de o laudo ter sido subscrito pelo Sr. Fábio Rocha Nimer (economista), porquanto é representante legal da empresa que elaborou o laudo, além de que foi assinado também pelo profissional técnico responsável, Perito Miguel Subtil de Oliveira Filho.

Pondera-se, ainda que a empresa responsável pela prova, Real Brasil Consultoria, foi nomeada como agrimensora, sendo certo que na data de 16-6-2015, a mesma apresentou os profissionais habilitados para os trabalhos, inclusive o Sr. Fábio, quem assina como seu representante legal.

Da análise do laudo, quem efetivamente realizou a análise técnica foi o Perito Miguel Subtil de Oliveira Filho, engenheiro agrônomo inscrito no CREA/MS 4.938/D, e sua qualificação não foi impugnada por meios próprios quando o requerido teve ciência de sua indicação nos termos do artigo 468 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico.”

Assim, o momento para que o apelante pudesse se insurgir contra a qualificação técnica do profissional (artigo 465, I, do CPC) resta superado, de modo que resta preclusa a presente insurgência.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃODE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTACONVENCIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DEINEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULA284/STF. BASE DE CÁLCULO. MARGEM LÍQUIDA. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
INABILITAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO
. 1. O propósito recursal é dizer sobre a a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) existência de coisa julgada material; c) utilização da margem líquida no cálculo da cláusula penal; d) inabilitação do perito. 2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. A ausência de indicação do dispositivo violado faz incidir o óbice da Súmula 284/STF. 4. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos é inadmissível em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1926383/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021, grifei).

De igual modo, observa-se que o memorial descritivo da linha demarcanda faz parte do laudo juntado, como se vê da figura 5 – traçado da linha demarcanda referente à matrícula 6.204 e após, por meio de Laudo Técnico Judicial Complementar consta especificamente em seu Anexo II – Memorial Descritivo – id 51454424 – pág. 45 a 51 – com todas as especificações necessárias.

No que tange ao argumento de que é nulo o laudo porque os vizinhos do apelante Rensilson não foram ouvidos, sem razão o recorrente na medida em que tal providência não se encontra prevista no artigo 473, do CPC, que expressamente dispõe acerca do conteúdo e forma do laudo pericial.

Além disso, se a pretensão era que os vizinhos fossem ouvidos, bastava que postulasse sua oitiva na audiência de instrução e julgamento.

Por derradeiro, no que tange ao suposto erro no traçado constante na perícia, além de o apelante não informar qual seria então a linha correta a ser usada, consta do Relatório Técnico do Laudo (id 51454412 – pág. 23) e posterior complementação, que foram feitas análises das matrículas e arquivos, certidões de Cadeia Dominial, documentos expedidos pelo INCRA, Intermat, o que possibilitou a localização exata da matrícula 6.204, de modo que a picada foi apenas um dos fatores determinantes para à conclusão do laudo (id 51454424 - Pág. 38:

“...II. A extensão de área obtida para a linha a ser demarcada foi de 3.154,1221 hectares, como demonstrado na Figura 3;

III. Foi verificado que a linha da Fazenda Sécamo a ser demarcada sobrepõe uma área de 2.922,4231 hectares da Fazenda Odisséia (92,65% de sobreposição), bem como uma área de 231,6990 hectares com a Fazenda Odisséia IV (7,35% de sobreposição), como demonstrado pela Figura 4;”

Por derradeiro, consigno que apesar de o apelante colocar em dúvida a conclusão da perícia, supostamente porque na audiência de instrução e julgamento teriam havido novos questionamentos/dúvidas, observo que tal pretensão está desvinculada de apontamento objetivo de onde especificadamente residiriam tais dúvidas, porque deixou de comprovar em que momento as testemunhas teriam evidenciado tal ocorrência.

Do exposto, não bastasse o laudo ter sido homologado em decisão proferida na data de 03-10-2019, o que por si, evidencia a preclusão da maior parte dos repetidos questionamentos do ora apelante, não há elemento fático ou jurídico que dê suporte à pretensão de anulação do laudo pericial.

Rejeitam-se, portanto, as teses de nulidade do laudo pericial.

É o voto.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

A arguição está fundamentada na demora no recolhimento dos honorários periciais, falta de intimação do assistente técnico e na incompatibilidade dos peritos nomeados para realizarem a prova e aqueles que realmente acompanharam a perícia, além da ausência de memorial descritivo da linha demarcanda, falta de oitiva dos vizinhos pelos peritos, erro na divisa da área; e existência de fato novo descoberto na audiência de instrução quando do depoimento do seu assistente técnico (do apelante).

Ao contrário do afirmado, a demanda foi proposta em 2006 e a perícia designada no saneador de
10-8-2011
, que não foi realizada em razão do valor dos honorários periciais, que restaram adimplidos pelo autor depois de ampla discussão.

Nesse ponto, destaca-se que foram apresentadas propostas por 7 peritos diferentes, fato que culminou na nomeação da empresa Real Brasil Consultoria – Perícias, Auditorias e Avaliações, assim como de dois arbitradores, seguindo-se as respectivas propostas, e mais uma vez houveram impugnações e nomeação de novos arbitradores em 12-6-2015, interposição de Recurso (AI 85161/2015), a nomeação de engenheiro agrônomo (Fabricio Santos Scarpelini), assim como determinada a intimação da empresa Real Brasil para indicar o profissional incumbido das funções de agrimensor, o que foi devidamente cumprimento, fatos que não podem ser compreendidos como inércia e nem justificativa para a não realização da perícia.

Em relação à alegação de
ausência de intimação do assistente técnico
, importante registrar que o STJ, no AgInt no ARESP 2104838-AM, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, a respeito do art. 431-A do CPC/1973, vigente à época da realização da perícia decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS PERICIAIS. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [...]

2. [...]

3. Com efeito, em relação a falta de intimação do assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais ficou claro que nos termos do art. 431-A do CPC/1973 vigente à época dos fatos, a nulidade somente se daria caso houvesse demonstração de algum prejuízo concreto, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, segundo o entendimento firmado por esta Corte Superior, para configuração do cerceamento de defesa por falta de intimação é necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. Portanto, verifica-se que o entendimento estadual está em conformidade com a jurisprudência desta Casa, o que enseja a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ à espécie.

4. [...]

5. [...]

6. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt no ARESP 2104838-AM, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15-8-2022).

A hipótese dos autos de adequa perfeitamente àquela apreciada pelo STJ no aresto acima.

Como bem consignou a relatora, o Laudo foi realizado em 14-7-2018 e todas as partes foram devidamente intimadas da realização da perícia, a qual foi, inclusive, acompanhada pelo próprio apelante.

É importante ainda registrar que o despacho de 10-5-2017, diante das inúmeras nomeações e substituições de peritos, e também de impugnações de propostas de honorários, declarou preclusa a prova e designou a audiência de instrução e julgamento (fl. 523 – ID 176009294).

No entanto, em 2-8-2018 foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo autor/apelado, e diante de previsão do novo CPC, foram excluídos os arbitradores e mantida a perita judicial, Real Brasil Consultoria Ltda. Os honorários periciais foram depositados, e na sequência designados a data e o local para a instalação, e em outra oportunidade, a indicação do dia 14-6-2018 para o encontro do perito com as respectivas partes, seguindo-se a intimação dos advogados, inclusive para a manifestação sobre o Laudo.

Também sem razão o apelante quanto à alegação de nulidade do Laudo pela não citação dos confinantes, bem como a incongruência dos profissionais, já que devidamente assinado pelo engenheiro Miguel Sutil e pelo representante legal da perita, Fábio Rocha, que embora economista, representa a perita, e também foi indicado para a execução dos trabalhos sem qualquer impugnação.

A propósito da designação de pessoa jurídica, o §1o do art. 156, do CPC/2015, prevê que o juiz poderá nomear para perito não apenas o profissional, pessoa física, mas também empresas de consultoria, ou seja, pessoa jurídica, já que a consultoria é um órgão técnico de direito privado, o que também pode ocorrer com as universidades e institutos de pesquisa, tanto de direito público como de privado.

Do mesmo modo, não procede a alegada ausência de memorial descritivo, a pequena quantidade de horas no local, e ainda a não oitiva dos vizinhos quanto à posse anterior por ele exercida, objeto dos quesitos 7 e 18.

Assim,
acompanho
o voto
para também
rejeitar
as arguições do apelante de nulidade do Laudo Pericial.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho certa preocupação com a forma que as perícias são realizadas, no que tange à informação.

Às vezes se nomeia a perita, aqui é caso de ação demarcatória e é um pouco diferente, mas em regra o perito tem que informar o dia que iniciará o trabalho, tem que comunicar as partes habilitadas para que acompanhe os trabalhos desde a apuração em campo.

De todo modo, observo que nesse caso não ficou demonstrado o prejuízo em decorrência dessa não observância formal.

Por conta da ausência de prejuízo demonstrada, acompanho o voto da eminente Relatora e rejeitar essa preliminar, com a ressalva desse entendimento, de que o perito tem obrigação de informar aqueles que são habilitados como assistentes em qualquer situação de realização de trabalho pericial, que isso às vezes traz prejuízos e até acoberta situações pouco republicanas.

É como voto.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFSA.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Em síntese, a controvérsia recai sobre a procedência da ação demarcatória movida por
Alfons Gardemann
em desfavor do apelante
Renilson João de Freitas
, que recai sobre o imóvel rural objeto da Matrícula 6.204, do 6o Ofício do RGI de Cuiabá-MT, com área nominal de 3.234 hectares, confrontante ao bem do requerido, ao argumento de deslocamento dos marcos divisórios entre eles e o esbulho de parcela da área de sua propriedade, cuja perícia indicou sobreposição de 2.922,4231 hectares com a Fazenda Sécamo (92,65% de sobreposição).

Em síntese, questão que remanesce à análise do mérito do presente apelo é a pretensão de reforma ao fundamento de necessidade de reconhecimento de usucapião pelo fato de que o apelante ocupa o imóvel antes de 2013, bem assim da soma da posse dos anteriores proprietários, necessidade de aplicação da regra provisória do artigo 2.029 do CC, frente ao decurso de mais da metade do prazo previsto no artigo 551 do CC de 1916 e, por fim, possibilidade de reconhecimento da usucapião no curso da ação, com base no artigo 493 do CC.

De início, destaca-se que o manejo da presente ação encontra lastro no art. 569, I do CPC, que disciplina incumbir ao proprietário que pretenda obrigar seu confinante a estremar os respectivos prédios,
fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados, notadamente quando houver divergência entre os vizinhos/confrontantes limítrofes.

Assim, justifica-se o cabimento da ação e rejeita-se o argumento de que os imóveis estejam individuados, com seus limites fixados no campo por meio dos marcos divisórios.

Sabe-se que a aquisição da propriedade por usucapião exige preenchimento dos requisitos legais para ser reconhecido, como a posse, o lapso temporal e a coisa hábil, nos termos do artigo 1.238 do CPC.

O requerido apelante sustenta a permanência na área objeto da lide, ao argumento de que exerce a posse e domínio da área desde 1996, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, que somada com seus antecessores atinge tempo suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva ordinária.

Primeiro, a prova documental dá conta que a posse é exercida pelo apelante apenas a partir de 2013.

Segundo, não há como considerar que o exercício da posse seja manso e pacífico sobre a área, porquanto incontroverso que há longo tempo – no mínimo desde 2006 – pende litígio possessório sobre a área, o que fulmina por completo a tese de que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, o que por si só afasta o requisito temporal à configuração da prescrição aquisitiva.

Com efeito, não há lapso temporal a justificar a pretensão de usucapião, porquanto referido instituto, insisto, não se limita a uma questão temporal, sendo necessário o preenchimento de dois outros requisitos, um de índole subjetiva (que o usucapiente possua a coisa com intenção de dono) e
outro de natureza objetiva (que esse possuir seja objeto de reconhecimento ou, melhor, de não oposição de terceiros)
, o que é incontroverso, não ocorre no presente caso.

Ganha relevância a questão, porque o entendimento tranquilo da doutrina e jurisprudência é no sentido de que a usucapião alegada em defesa
não se presta a constituir direito de propriedade
. Em outras palavras: a alegação tem por efeito, apenas, culminar na improcedência do pedido possessório ou reivindicatório do autor e nada mais.

A jurisprudência:

“
A exceção de usucapião, em que pese autorizada no ordenamento jurídico (Súmula n. 237, STF), presta-se tão somente como defesa à pretensão de reintegração da posse, não autorizando a outorga da propriedade, que reclama a propositura de ação própria, atendendo-se às especificidades do rito processual especial
.3. Recurso improvido. Decisão unânime”.
(TJ-PE - APL: 5104969 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 06/12/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE - AFASTADAS -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - USUCAPIÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEMARCAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.

Devidamente comprovados os requisitos por meio da inicial da ação demarcatória, não há que se falar em inépcia.

Os herdeiros possuem legitimidade para estar em juízo em ação iniciada por seus antecessores.

Não comprovados os requisitos autorizadores da declaração da prescrição aquisitiva, não há que se falar em usucapião, principalmente porque a ação tem por base o domínio das partes sobre a área em litigio.

Existente o conflito com relação aos pontos e traçados da divisão das áreas dos Apelantes, é de ser julgada procedente a ação demarcatória”.
(TJMT -
0000034-53.1996.8.11.0027
- Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível - julgado em 08-5-2014).

“AÇÃO DEMARCATÓRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PERÍCIA. USUCAPIÃO NÃO VERIFICADA
. QUESTÃO RELATIVA AO GEORREFERENCIAMENTO QUE DEVERÁ SER OBJETO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Sentença que julgou procedente a ação demarcatória movida pelos apelados, para determinar a demarcação das áreas na forma da perícia, a devolução da área esbulhada, e o pagamento de indenização pela ocupação indevida, a ser apurada em liquidação de sentença. Manutenção. 2. Denunciação da lide indeferida pelo magistrado de primeiro grau. Ausência de recurso oportuno pelos réus. Preclusão. 3. Laudo pericial que constatou a sobreposição de 42.791,49m2.
4. Preenchimento dos requisitos da usucapião não demonstrado pelos réus. Litigiosidade sobre a área ocupada pelos recorrentes.
5. Observa-se, porém, que o georreferenciamento deverá ser objeto da fase de liquidação de sentença. 6. Apelação dos réus não provida, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 0008641-14.2010.8.26.0038; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2015; Data de Registro: 16/06/2015) (grifei)

A prova oral com oitiva de testemunhas, deu conta que o autor apelado desde a aquisição da área no ano de 1986, vem tentando reaver o imóvel, que em meados de 2003 deu início a projeto de regularização da área, porquanto era alvo de roubo de madeira, frente a característica do imóvel, composto essencialmente por mata.

Destaca-se, ainda, que no ano de 1986 o autor ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas no 0000174-41.1987.811.0015, o que igualmente comprova que desde há muito defende sua posse.

A prova pericial deu conta que apenas a partir do ano de 2013 é que o requerido Renilson passou a exercer a posse sobre a área. Contudo, é bom frisar uma vez mais, a presente ação já tramitava desde o ano de 2006.

Destacam-se as respostas aos quesitos respondidos na prova pericial:

“Quesito:
Desde quando o requerido Renilson exerce a posse sobre a área que atualmente ocupa?

Resposta:
Sobre esse aspecto, tendo em vista que o imóvel sobre o qual incide a matricula no 6.204 está certificado pelo INCRA, e que a certificação data de 01/08/2013, pode-se afirmar que pelo menos desde agosto de 2013 o requerido Renilson exerce a posse da referida área.

Quesito:
Desde quanto o proprietário anterior a Renilson e os demais antecessores exerciam a posse sobre a área que o mesmo ocupa?

Resposta:
Conforme se verifica através da análise multitemporal no item 6.6. as intervenções na área em litigio tiveram início no ano de 2003, iniciando-se, assim, a posse efetiva da área. Todavia, não foram obtidos elementos suficientes de modo a afirmar quem de fato exercera a ocupação à época.”

A prova documental não é favorável aos apelantes. Muito pelo contrário.

O
Laudo Pericial
(id 51454412 - pág. 02 em diante e fls. 1.198 a 1.349 –na origem) posteriormente complementado no id 51454424 – pág. 31 a 39- TJ), deu conta acerca da posição correta do imóvel objeto da presente ação, a saber
imóvel descrito na matrícula de no 6.204
do 6° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, com área nominal de 3.234, de propriedade do autor apelado.

Os laudos periciais apresentados são conclusivos e apontam a exata localização dos imóveis em litígio, confirmando que são limítrofes. Ainda, elucida que a análise do perímetro obtido pelos estudos periciais sobrepõe duas áreas certificadas, a saber (id 51454424 - Pág. 36):

“A primeira, diz respeito à “Fazenda Odisséia”, com área total de 6.306,9400 hectares, cadastrada no INCRA sob o código n° 903.078.103.373-0 e certificada no SNCI em nome do requerido Renilson pelo n° 131308000009-26, conforme processo de n° 54240.003208/2007-61, havendo uma sobreposição de 2.922,4231 hectares com a Fazenda Sécamo (92,65% de sobreposição).

A segunda, diz respeito à “Fazenda Odisséia IV”, com área total de 1.377,6467 hectares, cadastrada no INCRA sob n° 903.078.103.411-7 e certificada pelo SIGEF em nome do Sr. Ciro Hoffmann sob parcela de código 451f03bb-1cfe-429b83d5-afcdc9bbeaf0, havendo uma sobreposição de 231,6990 hectares com a Fazenda Sécamo (7,35% de sobreposição), conforme expõe-se a seguir..”

Em conclusão, a prova dá conta que o imóvel defendido pelo requerido Renilson – “Fazenda Sécamo” - extrapola seus limites com uma sobreposição de 2.922,4231 hectares com a Fazenda Sécamo (92,65% de sobreposição).

No contexto posto, há que se registrar que eventual laudo particular, ou estudo técnico realizado pelo engenheiro agrônomo do apelante, cuja conclusão seria “totalmente diferente” da prova oficial, não tem o condão de anular a perícia ou desqualifica-la, inclusive porque todas os questionamentos apresentados pelas partes foram esclarecidos pela empresa que realizou a prova.

Em conclusão, o Laudo dispôs que
“a porção de terras em litígio tem origem no lote “Panambi-Verá”, objeto da Transcrição no 12.969, tendo como transmitente o Estado de Mato Grosso, e como adquirente Juracy Pinheiro, conforme explanado pelo documento de Figura 8 e planta da figura 9. (...)
Por força da figura 19, verifica-se que o imóvel matriculado sob o no 6.204 incide sobre área certificada pelo INCRA, em nome de Renilson de Freitas.
(...) No item 6.5.4, é realizado estudo dos títulos de Joares Santin, sendo demonstrada a consonância do domínio com a situação física do imóvel. (...)
A Figura 43 associa as áreas primitivas aos imóveis certificados na região, revelando que as matrículas no 16.989 e 16.990, de propriedade do requerido Renilson de Freitas, estariam localizadas em lugar distinto do imóvel certificado junto ao INCRA sob no 131308000009-26
. (...)
.”

Colhe-se do conjunto probatório que as áreas tituladas em nome do requerido, ora apelante Renilson, estão sobrepostas à área do autor apelado, isto é, o ora recorrente ocupa fisicamente terras que são de domínio e propriedade do autor, apelado.

Assim, se essa sobreposição está situada justamente na região do litígio, agiu com acerto a sentença ao julgar procedente o pedido demarcatório, porque quem está usufruindo da posse e propriedade além dos seus limites é o ora recorrente.

Tudo isso serve a demonstrar que, ao reverso do alegado pelo apelante, a pretensão demarcatória serve a demonstrar que a ocupação do solo, na área em litígio, estão sobrepostas, sendo que declaradamente, o requerido está ocupando área que não lhe pertence, que não corresponde aos título dominial usado para escriturar a propriedade e certificado junto ao INCRA sob o no 13130800009-26, o que permite, com segurança, reconhecer a procedência da pretensão inicial, a fim de que sejam estremadas e traçadas as linhas divisórias reais, correspondentes ao título de propriedade na área em litígio.

Em conclusão, nada foi provado sobre eventual correção dos títulos apresentados pelo requerido, prova que lhe competia, além de que não constituiu matéria de defesa a análise do melhor título
, provando-se apenas a localização física/correção do título do autor apelado.

Não há, assim, como reconhecer a prescrição aquisitiva em favor do requerido apelante, porquanto não ostenta os requisitos ao reconhecimento da usucapião.

Por fim, no que tange ao pedido para que o ônus da sucumbência seja distribuído de forma proporcional, sem razão o apelante. Ainda que a ação tenha sido improcedente com relação aos requeridos
Joares Antônio Santin
e
Sebastião Soares Castilhos
, sem que a sentença tenha, contudo, condenado o autor apelado ao pagamento do ônus da sucumbência, fato é que o apelante não tem legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio.

É dizer, portanto, que a improcedência da ação com relação a dois de três dos requeridos, não altera o dever daquele que saiu vencido (ora apelante) ao pagamento da sucumbência que, de resto, foi fixada no mínimo legal de
10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado da área a ser restituída e o da indenização por perdas e danos
, a ser apurado em liquidação de sentença, nos exatos contornos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ademais, não há espaço para fixação dos honorários com base na equidade (artigo 85, §8o, do CPC) apenas porque o valor da condenação ou proveito econômico se mostram elevados.

Ocorre que por expressa disposição legal, a verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, somente é arbitrada por equidade, nas causas em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não é o caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada e majoro os honorários da sucumbência em grau de recurso (artigo 85, §11o, do CPC) para
15% (quinze por cento)
sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, isto é,
sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado da área a ser restituída e o da indenização por perdas e danos
, a ser apurado em liquidação de sentença

É como voto.

V O T O VENCEDOR (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Depois de rejeitar as preliminares, bem como a prejudicial de mérito da Usucapião, a sentença julgou procedente a Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho e Perdas e Danos proposta pelo apelado, para determinar o traçado da linha demarcatória entre os imóveis, que o apelante restitua a área invadida no prazo de trinta dias e pague lucros cessantes e as deteriorações, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

Nesse ponto,
decisum
destacou serem contíguos ou imóveis em disputa e comprovada a condição de proprietários dos litigantes, fundamentando seu convencimento na conclusão da perícia, de que o apelante extrapolou suas divisas na forma descrita na inicial, e ainda que “
o imóvel defendido pelo réu Renilson – “Fazenda Sécamo” – extrapola seus limites havendo uma sobreposição de 2.922,4231 hectares com a Fazenda Sécamo (92,65% de sobreposição). Em consequência, a parte ré ocupa terras contempladas pelo título de propriedade do autor
”. Tampouco preencheria o apelante os requisitos para a prescrição aquisitiva.

A
relatora negou provimento ao Recurso
, rejeitando, de início, a prejudicial de mérito da Usucapião, sob a justificativa de que a prova documental demonstra que a posse do apelante foi exercida apenas a partir de 2013 e que desde 2006 há litígio possessório sobre a área, condições que afastam a pretensão. Acrescenta que, ao contrário do apelante, a prova oral demonstra que o apelado, desde a aquisição em 1986, vem tentando reaver o imóvel, e que em meados de 2003 deu início a projeto de regularização em razão do roubo de madeira, já que o imóvel é composto essencialmente por mata. E ainda, que em 1986 o apelado ajuizou Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, fato que comprovaria que “
desde há muito defende sua posse
”; que a perícia apurou que o apelante passou a exercer a posse apenas em 2013, enquanto a presente Ação tramita desde 2006. Anotou, ainda, que a prova técnica concluiu ser correta a localização do imóvel do autor/apelado e a sobreposição do imóvel do apelante em 2.922,4231, ou seja, em 92,65% do total do imóvel em litígio.

De início, é importante registrar que a Ação Demarcatória tem cabimento quando o proprietário pretender obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se os limites entre eles ou mesmo, aviventar os já apagados, ou seja,
é adequada para constituir, aviventar ou renovar limites entre os imóveis rurais
, o que a princípio não é a hipótese do presente litígio, que trata de localização de títulos.

No caso concreto ficou evidente que a pretensão inicial, na verdade, não é de extremar ou aviventar divisas, e sim, localizar o imóvel do qual detém o domínio, nas terras ocupadas pelo apelante/requerido, cuja ocupação na época obedeceu aos limites do seu título de propriedade (do apelante), inclusive no de seus antecessores.

Tanto assim é, que restou constatado que haveria
sobreposição de 2.922,4231ha
, equivalentes a
92,65%
do total da área de terras ocupadas pelo apelante, no entanto, contempladas no título de propriedade deste último (apelante), circunstância que difere do procedimento da Ação Demarcatória.

A propósito da Usucapião, pode ser utilizada como defesa tanto em Ações Possessórias como nas Petitórias, de modo que passível de análise nestes autos.

Com a vênia da relatora, a meu ver, o apelante demonstrou de maneira satisfatória a inexistência de esbulho, porquanto, na realidade,
exerce a sua posse e tem os limites de sua propriedade dentro do que lhe confere seu título de domínio
. Portanto, a detém por
justo título
.

Acrescenta-se a isso, o fato de que ela (posse) sempre foi exercida de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, nos limites e confrontações mencionados no respectivo título de domínio, desde a aquisição em
19-8-1996
, portanto,
há mais de 27 anos
. Consta ainda que nessa data o apelante comprou dois imóveis de 1.996,5659ha, cada um, que formam o perímetro da área em disputa, conforme cadeia dominial expedida pelo 1o Cartório de Sinop (fl.329), momento em que foi imitido na posse das terras.

Esse fato está comprovado pelos
documentos oficiais
, como a licença Ambiental em
7-10-2003
, Comunicação de Queima Controlada nos exercícios de
2003/2004
, CCIR de vários exercícios, certidão negativa de ITR expedida em
2007
e declarações de vários exercícios,
a partir de desde 1997
, declarações de IR, constando o imóvel rural além dos
documentos particulares
, como o Instrumento Particular de Construção de Obra, referente a rede de distribuição de
energia elétrica
rural, inclusive a colocação de postes, para atender a propriedade rural do apelante, celebrado em
10-10-2004
, o Laudo Técnico de Recomendação de Corretivo datado de
30-5-2004
, as Notas Fiscais emitidas pelo apelante referente a
venda de soja, arroz, sorgo e milho
, emitidas em
2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
, nota fiscal de
aquisição de estrutura pré-fabricada
, emitida em
8-9-2004
, de arroz em casca em
6-3-2002
,
20-5-2002
,
30-9-2002
, aquisição e recibo de
frete de entrega de semente
para pasto em
5-12-2006
e Termo de Identificação desse produto em
22-5-2006
, Pedido de
Atualização Cadastral
de
19-2-1997
e recolhimento de
taxa de protocolo de Projeto
e Licenciamento Ambiental de
25-9-2002
e contratação de responsável técnico em
2-11-2002
, todos relacionados às Fazendas Odisséia I, II, e III (IDs 176009385 a 176009428).

Todos esses, oficiais e particulares, comprovam a ocupação física e direta do imóvel objeto do litígio pelo apelante, inclusive o tempo de ocupação alegado, o qual, somado aquele exercido pelos antecessores ultrapassa mais ou menos cinco décadas, como autorizam os artigos 1.207 e 1.243 do CC.

Registre-se que o histórico da respectiva área teve início com o proprietário Henrique Barbosa Martins, da Fazenda Odisséia, com 9.982,8294ha, adquiridos em
27-01-1960
,
diretamente do Estado de Mato Grosso
, seguindo-se as transferências para Pedro Vieira de Goés e sua mulher, Guiomar Gorbo de Goes (mat. 11.182), em 27-11-1981 venda para Argentino Moreschi e sua mulher Idalina Dezordi Moreschi, e depois a venda da Fazenda Odisséia para a Agropecuária Avance Ltda, que a alienou para Antônio José, Luiz Carlos e Walter Tormena, e ainda para Euclides Antônio Fabris, os quais, em
19-8-1996
, venderam 1.996,5658ha para Francisco Afonso Guolo, e para o apelante, duas áreas de 1.996.5659ha, cada uma, conforme matrículas ns.
16.989 e 16.990
, do RGI de Sorriso, aquisição essa datada de
19-8-1996
, quando a posse foi regularmente transmitida para o apelante, exercício que mantém até o presente momento, perfazendo mais de 27 anos.

Em contrapartida, o apelado não demonstrou nenhum exercício de posse sobre o imóvel litigado, daí a viabilidade da prescrição aquisitiva pleiteada pelo apelante.

Soma-se a isso, o fato de que o Laudo Pericial (IDs 176009331 a 176009335), em nenhum momento põe em dúvida a posse do apelante sobre a área em questão, inclusive as benfeitorias que ele ali edificou. É o que se extrai das respostas aos quesitos 3, 8, 10, 11, 12, 18, 21 e 22.

Confira-se:

“
Quesito 3
: Desde quando o proprietário anterior a Renilson e os demais antecessores exerciam posse sobre a área que o mesmo ocupa?

Resposta: Conforme se verifica através da análise multitemporal no item 6.6. as intervenções na área em litígio tiveram início no ano de 2003, iniciando-se, assim, a posse efetiva da área. Todavia, não foram obtidos elementos suficientes de modo a afirmar quem de fato exercera a ocupação à época”.

Quesito 8
: Quem efetivamente ocupa esta sorte de terras que está destacada nos estudos como de domínio dos autores?

Resposta: Através da comparação entre os perímetros dominiais e aqueles registrados junto ao órgão de regulação fundiária, explanados nos capítulos 6.5.3 e 6.5.6 deste laudo, observa-se que a área do autor referente à matrícula no 6.204 está incidindo sobre área certificada em nome de Renilson João de Freitas”.

Quesito 10
: Existem lavouras plantadas ou qualquer outra benfeitoria?

Resposta: Conforme análise multitemporal realizada no item 6.6, de acordo com a situação atual da cobertura vegetal na área é possível visualizar lavoura formada no interior do imóvel”.

Quesito 11
: Existem cercas divisórias da sorte de terras de domínio do autor?

Resposta: Conforme vistoria, não foram identificadas cercas divisórias, mas tão somente talhão de divisa entre os requeridos Joares Santin e Renilson de Freitas, na confrontação norte da matrícula no 6.204”.

Quesito 12
: Existe ou existiu exploração da floresta, com a retirada de madeiras?

Resposta: De acordo com a situação da cobertura vegetal, evidenciada através do item 6.6, é possível observar a abertura de áreas no interior do imóvel. Todavia, não é possível afirmar que houve exploração de madeireira, efetivamente”.

Quesito 18
: Sob consulta da vizinhança, informações de antigos moradores e outros elementos, determinem que ocorreu esbulho sobre a área de domínio do autor, indicando os autores deste eventual esbulho e data que ocorrera”.

Resposta: Realizados todos os procedimentos descritos no corpo deste laudo, restou constatado que, atualmente, o requerido Renilson de Freitas é quem ocupa a superfície matriculada sob no 6.204”.

Quesito 21
: Identifiquem na carta imagem do ano de 2.006, a eventual existência de casa sede, caminhos de acesso dos réus até aquela área.

Resposta: Os caminhos de acesso até a área podem ser visualizados através das imagens satelitais constantes no item 6.6 do Laudo. Já em relação à existência de casa sede, o imóvel possui benfeitorias edificadas nas coordenadas UTM, aproximadas 754.630,00 e 8.577.969,00 Fuzo 18”.

Quesito 22
: Se não existem moradias na área de domínio dos autores, identifique qual moradia está mais próxima e qual a distância destas até tal área.

Resposta: Conforme quesito anterior, o imóvel possui benfeitorias edificadas nas coordenadas UTM aproximadas 754.630.00 e 8.577.969.00 Fuso 18”.

Ainda sobre o exercício pelo apelante, registre-se que essa posse foi confirmada à unanimidade pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

A propósito,
Romeu Antônio Zanetti
, quando inquirida respondeu que conhece a fazenda Odisséia desde 1996, quando foi contratado por Renilson para abrir as divisas com esteira; que no ano de 1996 abriu as 2 divisas naquela fazenda; que na ocasião essa fazenda pertencia ao sr. Renilson; que também aviventou as divisas; que Renilson começou a abertura da área em 2002/2003, não sabendo a quantidade, mas na época teve início o plantio de soja, arroz, milho; que ali também foram edificadas benfeitorias como casa e barracão; que na condição de motorista retornou na área para entregar calcário; que os vizinhos reconheciam o Sr. Renilson como o proprietário da fazenda Odisséia, e que referida atividade rural é exercida até hoje. A testemunha ainda afirmou que nunca ouviu falar da fazenda Sécamo e nem do apelado, autor da Ação.

Francisco Afonso Guollo
, declarou conhecer a fazenda Odisséia desde 1995, já esteve nela, inclusive percorreu as divisas, por baixo e por cima, de avião, e depois as abriu com máquina de esteira; que esse imóvel deriva de titulação do INTERMAT para Henrique Barbosa Martins; que a exploração da fazenda Odisséia se deu em torno de 2.000/2.003, com agricultura e pecuária, a primeira com o plantio de soja, milho, arroz e feijão; que também foram edificadas benfeitorias como um barracão e casa; que a atividade sempre foi exercida por Renilson; que se trata de imóvel georreferenciado, com localização certificada pelo Intermat que foi realizado há uns 10 ou 12 anos atrás; que nunca ouviu falar do autor/apelado e nem de litígio sobre a respectiva área; que a fazenda Odisséia de Renilson é composta de duas áreas de 1.996ha; que tem outras terras, mas adquiridas posteriormente (ano 2000).

Assis Junior Guollo
, agricultor na região há 35 anos, afirmou que conhece a fazenda Odisséia e o apelante desde 1996; que a posse por ele exercida é reconhecida por todos na região; que a partir de 2002 passou a explorá-la com a formação de lavouras de arroz, soja e milho, e depois a pecuária; que também construiu casa e barracão.

Em sentido idêntico foi o depoimento de
Antônio Roberto Dalmazo
, vereador e agricultor, o qual, inclusive, declinou todos os confrontantes do imóvel, como a Fazenda Chaparral, do Sr. Valdemar, Francisco Guollo, Agropecuária Iberê ou Tocantins; que conhece o apelante e partes da sua fazenda, já esteve na sede, na beira do Rio Santo Cristo, onde ele tinha um antigo secador, abandonado porque o local virou uma estação ecológica. Confirmou a existência de benfeitorias e lavouras, e que ali esteve há mais ou menos uns 8 anos atrás, e ele (Renilson) estava iniciando as atividades na área, e já havia uma parte desmatada.

Valdemar Santini
, anterior proprietário da Fazenda Chaparral entre 1985 e 1993 declarou desconhecer a pessoa de Alfons Gardemann, assim como a fazenda Sécamo.

Pedro de Souza Junqueira Netto
, proprietário da Fazenda Itaúba que confina com a Fazenda Chaparral, disse que está na região há 40 anos e também nunca ouviu falar do autor/apelado Alfons Gardemann ou da fazenda Sécamo.

Já a prova oral produzida pelo autor/apelado consistiu no depoimento de duas testemunhas, as quais, mesmo dizendo conhecer a fazenda Sécamo, não demonstraram nenhuma certeza quanto à localização da área objeto do litígio.
Jürgen Emmendörf
, vulgo “Alemão” declarou ser corretor de imóveis e foi contratado pelo autor/apelado “
para desenvolver a atividade de uma propriedade em Mato Grosso
” e que
chegou até a

área por indicação de Dilson Gói
, até porque não conhecida a região; que referida pessoa cuidava da área; que através dele esteve no local em duas oportunidades – 4 dias no mês de junho ou julho de 2003, e a segunda em setembro ou outubro quando permaneceu por quase 90 dias, mas não teve tempo suficiente para confirmar o desmate, tampouco o comunicou para alguma autoridade.

Por sua vez,
Dilson Gói
, contratado para cuidar da área e ser o responsável em identificá-la para “Alemão”, declarou “caminho” totalmente diverso daquele informado por Alemão no seu depoimento; que não havia placas de identificação da fazenda Sécamo, nem nas vizinhas; que não conhecia os vizinhos e nem a topografia da região; que não comparecia no local há mais de 18 anos.

Assim, não há dúvida alguma de que a posse do imóvel objeto do litígio sempre foi exercida pelo apelante Renilson e por mais de 27 anos e, se somada a de seus antecessores atinge mais de 50 anos.

Desse modo, encontram-se demonstrados de maneira satisfatória os requisitos da prescrição aquisitiva, inclusive que na época do ajuizamento da
Ação Demarcatória em 10-8-2006
, o apelante já a detinha por 10 anos, em razão da comprovação da aquisição em 19-8-1996, sem contar aquela exercida pelos seus antecessores e ainda a que transcorreu no decorrer da tramitação do processo (AgInt no REsp 1.574.592, REsp 1.361.226 e Enunciado n. 497, da V Jornada de Direito Civil). Trata-se, portanto, de posse exercida em decorrência de justo título, sempre de forma mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com ânimo de dono, como se verifica dos documentos juntados na peça de defesa e acima nominados.

Nem se diga que o prazo teria sido interrompido com a propositura da
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas
. Primeiro, porque o apelante sequer participou do polo passivo e/ou ativo de tal medida, não podendo, assim, sofrer qualquer efeito que adviesse desse feito. Depois, teria sido extinta. Ainda que assim não, trata-se procedimento voluntário e a decisão é apenas homologatória, e não faz coisa julgada material.

Posto isso, com a vênia da relatora,
dou provimento ao Recurso para acolher a prejudicial de mérito da Usucapião
, declarar a prescrição aquisitiva e constituir o domínio do imóvel objeto do litígio em favor do apelante Renilson João de Freitas.

Invertidos os ônus de sucumbência e majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE / 1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Estou votando a questão da prejudicial de mérito da usucapião.

Vejo que a Desembargadora Serly Marcondes encaminhou o voto rejeitando essa prejudicial e julgando a demanda, mas penso que esta questão precede a conclusão de julgamento e, portanto, existe uma divergência instalada.

De qualquer forma, ampliaremos o quórum para julgamento em técnica.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Ouvi atentamente o voto da Relatora e o voto do eminente Desembargador Rubens de Oliveira.

Trata-se de ação demarcatória com queixa de esbulho cumulada cuja controvérsia é exatamente possibilitar que os lindeiros se acertem acerca do limite entre as propriedades.

Definindo um limite, se houver queixa de esbulho e se tiver ocupação de esbulho reclamado na inicial, então pode ser restituída a chamada
finium regundorum,
para então, se for o caso, dentro dos limites restituir àquele que ocupa a parte indevida ao autor da ação demarcatória.

Não sei se anotei corretamente, mas parece que no caso a ocupação por parte do requerido em relação à área do autor é de 90% (noventa por cento)?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL / PRESIDENTE):

Segundo a sentença, sim.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

A perícia também constatou isso? Que a ocupação do requerido em relação à área do autor é de 92% (noventa e dois por cento)?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

É de 96% (noventa e seis por cento).

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Então, realmente a dúvida do autor dessa demarcatória era muito grande.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Esclareço, para efeitos de ordem técnica, que neste momento, embora a Relatora tenha oferecido seu voto na íntegra, estamos tratando da questão da usucapião, por enquanto.

Superada, eventualmente, a questão de usucapião haverá a análise do mérito propriamente da ação.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Estou analisando em função da lógica da ação demarcatória, que pressupõe uma divergência acerca do limite.

Então, se tem queixa de esbulho, primeiro se define a linha demarcanda. Se a ação for apropriada – aqui até penso ser interessante a ocupação de 97% (noventa e sete por cento) da área ser a dúvida –, mas depois de definir o
quantum,
é que se examina a parte relativa à usucapião.

É claro, a ação está cumulada, uma prejudica a outra, sem problema, mas de todo modo, prefiro examinar melhor por conta dessas singularidades que levantei neste momento.

EM 31 DE JANEIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA):

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O apelado,
Alfons Gardemann,
propôs
Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho e Perdas e Danos
em face de
Joares

Antônio

Santin
,
Renilson João de Freitas aqui apelante
e de
Sebastião Soares Castilho
(id. 176009297, p. 4)
, em que alegou
ser proprietário de imóvel rural denominado atualmente de Fazenda Sécamo com 3.234,00 hectares localizada em Nova Ubiratã, matrícula de no 6.204 do 6° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá
, adquirida inicialmente do Estado de Mato Grosso por
Juraci de Oliveira
em 01/07/1960.

Explicou que sua fração de 3.234,00has é fragmento de uma superfície maior, de 8.858,158has, cuja área total, ou seja, de 8.858,158has, foi vendida pelo Estado de Mato Grosso em 1.7.1960 para
Juraci de Oliveira Pinheiro
e matriculada com o no 12.969, do Livro 3-N, fls. 264, de 12.10.1960.

O autor da demarcatória também relatou que em 17.7.1973
Juraci de Oliveira Pinheiro
vendeu a área total, de 8.858,158has, para
Waldir José Zorzo
, bem assim que posteriormente, a referida área total foi assim desmembrada: (a)- 4.172,158 matricula 1.865 que foi adquirida por
Rui Rubens Parmagiani
; (b)- 1.452,000 matrícula 2.145 que foi adquirida por
João Sorgi
e (c)- 3.234,000 matrícula 6.204 que foi adquirida por
Arlindo Moralez
.

Aduziu que em 12.4.1985 adquiriu de
Arlindo Moralez
a área de 3.234,00has denominada atualmente de Fazenda Sécamo.

Quanto aos títulos dos requeridos
Joares

Antônio

Santin,

Renilson João de Freitas
aqui apelante e de
Sebastião Soares Castilho
o autor
Alfons Gardemann
aqui apelado explica que suas origens se deram da seguinte forma:

Quanto ao título do requerido
Joares Antônio Santin
o autor explicou
que em 10.10.1975 o senhor
Rui Rubens Parmigiani
que tinha adquirido de 4.172,158has da área maior de 8.858,158has que pertencia a
Juraci de Oliveira Pinheiro e que já tinha a matrícula 1.865
incorporou mais duas áreas no nome da firma
Parmigiani Ind. Com. E Transportes Ltda.
e, assim, formou a nova matrícula no 2.978 com o total de 21.292,158has, bem como que em 15.10.1975 a citada empresa
Parmigiani Ind. Com. E Transportes Ltda.
vendeu para a empresa
Agropecuária Chaparral Ltda.
a área de 4.172,158has.

Também relatou que em 4.6.1985 a empresa
Agropecuária Chaparral Ltda.
vendeu para
Waldemar, José Luiz e Aparecido Antonio Santin
a área de 4.172,158has, cuja superfície foi unificada em 7.5.1986 com outras duas áreas (matrícula 21.199 com 8.604,00has e matrícula 765 com 4.445,90has) e formou, assim, o imóvel com 17.221,91has que foi vendido na integralidade por
Waldemar, José Luiz e Aparecido Antonio Santin
para a empresa
Maseal – Madeireira Serra Alta Ltda.
, que por sua vez, em 29.9.2000, vendeu a totalidade de 17.221,91has
para o requerido
Joares Antônio Santin
, que passou a ter a matrícula 11.787 do 1o CRI de Sorriso
.

Quanto ao título do requerido
Renilson João de Freitas
aqui apelante o autor explicou
que em 27.8.1996
Renilson
adquiriu de
Antônio José Tormena
duas áreas de 1.996,5659has cada, que eram parte da Fazenda Odisseia pertencente anteriormente à
Agropecuária Avance Ltda.
, que foi quem vendeu o referida área (
9.982,8294has da antiga matrícula 11.035 do 1o CRI de Sinop da Fazenda Odisséisa
) para
Antônio José Tormena
.

O autor relatou ainda que, assim, em 23.4.2022 o requerido aqui apelante
Renilson João de Freitas
abriu as matrículas 16.989 e 16.990 no RGI de Sorriso referente às duas áreas de 1.996,5659has cada

Quanto ao título do outro requerido
Sebastião Soares Castilho

o autor explicou
que
Sebastião
adquiriu de
João Sorgi
, em 22.12.1980, a área de 1.452,00 agora com a matrícula 9871 do 3o CRI de Cuiabá, bem como que
João Sorgi
tinha adquirido a referida área de
Waldir José Zorzo
em 12.8.1977 (matrícula 2.145 do 3o CRI de Cuiabá), cujo fragmento tinha a origem na área de 8.858,158has que
Waldir Zozo
tinha adquirido (a integralidade) de
Juraci de Oliveira Pinheiro
.

O autor
Alfons Gardemann
aqui apelado relatou na sua petição inicial que, assim, os títulos dos requeridos
Joares Antonio Santin
e
Sebastião Soares de Castilho
são provenientes da mesma área maior que pertencia inicialmente a
Juraci de Oliveira Pinheiro
e que foram desmembradas do mesmo título originário.

O autor
Alfons Gardemann
aqui apelado também alegou que os requeridos plotaram no solo, parte de seus títulos, dentro da área do autor aqui apelado e, assim, adentraram divisas adentro, com exercício de esbulho possessório,
o que levou
Alfons Gardemann
aqui apelado a propor a Ação Demarcatória em 10.8.2006
(id. 176009297, p. 4).

Em sua contestação (id. 176009306, p. 13/40), o requerido
Renilson João de Freitas
aqui apelante
sustentou a impropriedade da ação demarcatória, ao argumento de não ser caso de título sem limites estabelecido, bem como que os títulos já são demarcados e que os pontos naturais não apagaram e nem foram apagados.

Também alegou que diferente da narrativa do autor apelado, que foi em 19.8.1996 (
e não em 27.8.1996 como informou o autor Alfons Gardemann
) que adquiriu de
Antônio José Tormena, Luis Carlos Tormena, Walter Tormena
e de
Euclides Antônio Fabris
parte da área, ou seja, duas áreas de 1.996,5659has cada uma, que eram fragmento da superfície maior de 9.982,8294has pertencente aos citados vendedores (
Antônio José Tormena, Luis Carlos Tormen, Walter Tormena
e de
Euclides Antônio Fabris
) que tinham comprado, em 21.12.1993, de
Agropecuária Avance Ltda.
a integralidade (9.982,8294has).

Alegou ainda que seu título tem origem na aquisição feita por
Henrique Barbosa Martins
em 27.1.1961 diretamente do Estado de Mato Grosso
e que o
Espólio de Henrique Barbosa Martins
, por sua vez, vendeu a área para
Pedro Vieira de Góes,
que a vendeu para
Idalina Dezordi Moreschi
, que por sua vez, vendeu a área para a
Agropecuária Avance Ltda.
, que a vendeu para
Antônio José Tormena, Luis Carlos Tormen, Walter Tormena
e de
Euclides Antônio Fabris
, que foram os que venderam o imóvel para este requerido
Renilson João de Freitas
aqui apelante.

O requerido
Renilson João de Freitas
aqui apelante também defendeu a existência de Usucapião Extraordinária, ao argumento de que sua posse, dentro dos perímetros/limites, exercida de forma mansa e pacífica, já perfazia 10 anos e que somada com a de seus antecessores já era de mais de 20 anos quando foi proposta esta Ação Demarcatória em 10.8.2006
.

Assim, quanto a área (
3.234,00has,
fragmento de uma superfície maior, de 8.858,158has) que foi adquirida em 12.4.1985 pelo autor
Alfons Gardemann
aqui apelado

tem sua origem na venda primitiva feita pelo Estado de Mato Grosso para
Juraci de Oliveira
em 01/07/1960.

E que a origem das duas áreas de 1.996,5659has cada uma, que eram fragmento da superfície maior de 9.982,8294has, que foram adquiridas em 19.8.1996 pelo requerido
Renilson João de Freitas
aqui apelante, tem sua origem na venda primitiva feita pelo Estado de Mato Grosso para
Henrique Barbosa Martins
em 27.1.1961.

O laudo pericial indicou a sobreposição da área do requerido
Renilson João de Freitas
aqui apelante sobre a área do autor
Alfons Gardemann
aqui apelado no percentual de 92,65%, ou seja, sobreposição de 2.922,4231has sobre a área de 3.234,00has do autor apelado.

Contextualizado o quadro fático, passo a análise da prejudicial de mérito arguida pelo 1o Vogal, mas não sem antes, discorrer acerca da alegação de inadequação da via eleita que, considero, oportuna.

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho, proposta por ALFON GARDEMANN contra seus confinantes, particularmente RENILSON JOÃO DE FREITAS.

A r. sentença orienta acerca do traçado da linha demarcada e condena o requerido apelante a restituir ao autor apelado a quase totalidade da área objeto da matrícula do autor.

Na apelação, o requerido busca a reforma da sentença sob dois principais fundamentos: um, a inadequação da ação demarcatória; o outro, que exerce posse mansa e pacífica do imóvel e opõe, para tanto, exceção de usucapião.

Examina-se, então, por primeiro, a alegada inadequação da demarcatória para a tutela do direito que pleiteia.

Em nosso modelo jurídico, a ação demarcatória, tem por vocação estabelecer, restaurar ou melhorar os limites entres duas propriedades imóveis, de modo a especializá-la seus limites.

Nessa perspectiva, a
finium regundorum
, ou melhor, com tal ação, o que o autor confinante busca é trazer certeza acerca do limite do seu imóvel em relação àquele que lhe é limítrofe.

Constitui, portanto, como essência da demarcatória, discussão sobre os limites de propriedade. Logo, se não há controvérsia sobre limites, a ação não se revela apropriada.

No caso em exame, invoca-se a inadequação desse instrumento processual para a tutela do quanto constitui objeto do pedido.

Nota-se que a realidade fática posta em discussão é deveras singular.

Tal se dá porque o autor da demarcatória, conquanto titular do domínio, requisito próprio da
finium,
não consegue, no entanto, indicar em que medida, ou mesmo, em que circunstância ocorre a incerteza quanto à necessidade de aviventar ou corrigir imprecisão dos limites entre sua propriedade e aquela de seu vizinho, confinante.

Por mais que o autor apelado procure ajustar o quanto pretende invocando a definição de limites entre as propriedades, o que busca mesmo e reivindicar de seu vizinho a posse que decorre de sua propriedade explorada por seu confinante há anos.

Em última análise o que pretende mesmo o autor da demarcatória é que seu vizinho lhe restitua a posse de seu imóvel (dele demarcante), no qual exerce posse injusta, reitere-se, por anos a fio.

Tanto é assim que o autor apelado não demonstra ter exercido, a qualquer tempo, a posse de seu imóvel e a prova produzida, embora na perspectiva da demarcatória, revela que o requerido nele exerce posse efetiva, com ampla exploração econômica, anos e anos.

A ocupação, é dizer, posse que o requerido desenvolve com produção agrícola alcança o imóvel do autor da demarcatória em mais de 90% (noventa por cento).

Embora seja certo que a demarcatória possa ser cumulada com queixa de esbulho, se seu autor percebe que na redefinição, ou aviventação da linha demarcanda pode ocorrer eventual ocupação de alguma parcela de seu imóvel por parte de algum dos requeridos, é preciso que tal se dê dentro da perspectiva básica decorrente da solução do traçado de linha demarcanda.

No caso em apreço, percebe-se que o autor não demonstra exercício de posse do imóvel objeto da dermacatória e o que se nota é que o requerido – e apenas esse indicado lindeiro –, ocupa a área objeto da demarcatória por inteiro.

Nesse contexto, conclui-se que o autor apelado – se não ocupava qualquer parcela do imóvel que constitui objeto de sua matrícula, sabia, de antemão, que sua área estava ocupada por um de seus lindeiros.

De tal sorte que não se visualiza propriamente controvérsia acerca de limites, mas, sim, pretensão do autor de reaver a posse de seu imóvel efetivamente exercida – na sua perspectiva injusta – por seu confinante.

Dentro desse quadro fático não se revela mesmo adequada a ação proposta para defesa direito que pleiteia, mesmo porque a queixa de esbulho, autorizada com a demarcatória, não tem o alcance de mandar restituir posse do imóvel esbulhado por inteiro, porque ai não se divisa propriamente discussão acerca de limites, objeto próprio de
finium regundorum.

Daí então,
a inadequação da demarcatória
, que levaria à extinção do processo.

Feito este registro de entendimento – sem articulação na apelação –, passo ao exame da prejudicial articulada, até porque cuida-se de ação que se processa há tempos, a realidade que induz a primazia do mérito.

É como voto.

V O T O VISTA (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O conjunto probatório revela que a posse defendida pelo requerido
Renilson
é exercida desde 19.8.1996 (data da aquisição), porquanto foi imitido na posse já naquela citada época, ou seja, da aquisição.

Aliás, a comprovação do exercício da posse pelo requerido
Renilson
aqui apelante resta demonstrada pelos documentos oficiais que instruíram sua defesa: Licença Ambiental em
7-10-2003;
Comunicação de Queima Controlada nos exercícios de
2003/2004;
CCIR de vários exercícios, certidão negativa de ITR expedida em
2007
e declarações de vários exercícios,
a partir de desde 1997
, declarações de IR, constando o imóvel rural além dos
documentos particulares
, como o Instrumento Particular de Construção de Obra, referente a rede de distribuição de
energia elétrica
rural, inclusive a colocação de postes para atender a propriedade rural do apelante, celebrado em
10-10-2004;
Laudo Técnico de Recomendação de Corretivo datado de
30-5-2004;
Notas Fiscais emitidas pelo apelante referente a
venda de soja, arroz, sorgo e milho
emitidas em
2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
Nota fiscal de
aquisição de estrutura pré-fabricada
, emitida em
8-9-2004 e de
arroz em casca em
6-3-2002, 20-5-2002, 30-9-2002;
Aquisição e recibo de
frete de entrega
de semente para pasto em
5-12-2006
e Termo de Identificação desse produto em
22-5-2006
; Pedido de
Atualização Cadastral
de
19-2-1997
e recolhimento de
taxa de protocolo de Projeto
e Licenciamento Ambiental de
25-9-2002
e contratação de responsável técnico em
2-11-2002
relacionados às Fazendas Odisséia I, II, e III (ids 176009385 a 176009428).

Também é de ser observado o histórico da aquisição,
que teve sua origem
na aquisição feita por Henrique Barbosa Martins da Fazenda Odisséia com 9.982,8294ha adquiridas em
27-01-1960 diretamente do Estado de Mato Grosso
, seguindo-se as transferências para Pedro Vieira de Goés e sua mulher, Guiomar Gorbo de Goes (mat. 11.182), em 27-11-1981 venda para Argentino Moreschi e sua mulher Idalina Dezordi Moreschi e depois a venda da Fazenda Odisséia para a Agropecuária Avance Ltda., que a alienou para Antônio José, Luiz Carlos e Walter Tormena, e ainda para Euclides Antônio Fabris, os quais, em
19-8-1996
, venderam 1.996,5658ha para Francisco Afonso Guolo e para o requerido Renilson aqui apelante, duas áreas de 1.996.5659ha, cada uma, conforme matrículas ns.
16.989 e 16.990
, do RGI de Sorriso, aquisição essa datada de
19-8-1996
, quando a posse foi regularmente transmitida para o apelante, exercício que mantém até o presente momento, perfazendo mais de 27 anos.

Aliás, o laudo pericial relatou a posse e a existência de benfeitorias na área defendida pelo requerido
Renilson
aqui apelante. Veja o fragmento do citado Laudo pericial:

“
2 – Informar qual é a origem das matrículas no 16989 e 16999 do CRI de Sorriso, em nome do Sr. Renilson J. de Freitas conforme cadeia dominial:

RESPOSTA 2
– Pelo exposto no item 6.5.5 do presente laudo,
é possível verificar que as matrículas no 16.989 e 16.990, de propriedade do requerido Renilson de Freitas, têm origem na Transcrição no 14.581, de Henrique Barbosa Martins
.”

Quesito 8
: Quem efetivamente ocupa esta sorte de terras que está destacada nos estudos como de domínio dos autores?

Resposta:
Através da comparação entre os perímetros dominiais e aqueles registrados junto ao órgão de regulação fundiária, explanados nos capítulos 6.5.3 e 6.5.6 deste laudo, observa-se que a área do autor referente à matrícula no 6.204 está incidindo sobre área certificada em nome de Renilson João de Freitas
”
.

Quesito 10
: Existem lavouras plantadas ou qualquer outra benfeitoria?

Resposta: Conforme análise multitemporal realizada no item 6.6, de acordo com a situação atual da cobertura vegetal na área
é possível visualizar lavoura formada no interior do imóvel
”.

Quesito 12
: Existe ou existiu exploração da floresta, com a retirada de madeiras?

Resposta:
De acordo com a situação da cobertura vegetal, evidenciada através do item 6.6, é possível observar a abertura de áreas no interior do imóvel
. Todavia, não é possível afirmar que houve exploração de madeireira, efetivamente”.

Quesito 18
: Sob consulta da vizinhança, informações de antigos moradores e outros elementos, determinem que ocorreu esbulho sobre a área de domínio do autor, indicando os autores deste eventual esbulho e data que ocorrera”.

Resposta: Realizados todos os procedimentos descritos no corpo deste laudo,
restou constatado que, atualmente, o requerido Renilson de Freitas é quem ocupa a superfície matriculada sob no 6.204
”.

Também a prova testemunhal corroborou a tese de posse do requerido
Renilson
aqui apelante.

Assim relatou a testemunha
Romeu Antônio Zanetti, que respondeu

que conhece a fazenda Odisséia desde 1996 quando foi contratado por Renilson para abrir as divisas com esteira
; que no ano de 1996 abriu as 2 divisas naquela fazenda;
que na ocasião essa fazenda pertencia ao sr. Renilson
; que também aviventou as divisas; que Renilson começou a abertura da área em 2002/2003, não sabendo a quantidade, mas na época teve início o plantio de soja, arroz, milho; que ali também foram edificadas benfeitorias como casa e barracão; que na condição de motorista retornou na área para entregar calcário; que os vizinhos reconheciam o Sr. Renilson como o proprietário da fazenda Odisséia, e que referida atividade rural é exercida até hoje. A testemunha ainda afirmou que nunca ouviu falar da fazenda Sécamo e nem do apelado, autor da Ação.

Também a testemunha Francisco Afonso Guollo, que relatou conhecer a fazenda Odisséia desde 1995
, já esteve nela, inclusive percorreu as divisas, por baixo e por cima, de avião, e depois as abriu com máquina de esteira; que esse imóvel deriva de titulação do INTERMAT para Henrique Barbosa Martins; que a exploração da fazenda Odisséia se deu em torno de 2.000/2.003, com agricultura e pecuária, a primeira com o plantio de soja, milho, arroz e feijão; que também foram edificadas benfeitorias como um barracão e casa; que a atividade sempre foi exercida por Renilson; que se trata de imóvel georreferenciado, com localização certificada pelo Intermat que foi realizado há uns 10 ou 12 anos atrás; que nunca ouviu falar do autor/apelado e nem de litígio sobre a respectiva área; que a fazenda Odisséia de Renilson é composta de duas áreas de 1.996ha; que tem outras terras, mas adquiridas posteriormente (ano 2000).

A testemunha Assis Junior Guollo, agricultor na região há 35 anos, afirmou que conhece a fazenda Odisséia e o apelante desde 1996
;
que a posse por ele exercida é reconhecida por todos na região
; que a partir de 2002 passou a explorá-la com a formação de lavouras de arroz, soja e milho, e depois a pecuária; que também construiu casa e barracão.

Da mesma forma o relato da testemunha
Antônio Roberto Dalmazo
, vereador e agricultor, o qual, inclusive, declinou todos os confrontantes do imóvel, como a Fazenda Chaparral, do Sr. Valdemar, Francisco Guollo, Agropecuária Iberê ou Tocantins; que conhece o apelante e partes da sua fazenda, já esteve na sede, na beira do Rio Santo Cristo, onde ele tinha um antigo secador, abandonado porque o local virou uma estação ecológica. Confirmou a existência de benfeitorias e lavouras, e que ali esteve há mais ou menos uns 8 anos atrás, e ele (Renilson) estava iniciando as atividades na área, e já havia uma parte desmatada.

Registra-se que o perito não encontrou registro de posse do autor
Alfons Gardemann
na área objeto da lide. Veja a resposta dada pelo perito (id. 176009333):

“7 – Queira o Sr. Perito informar se em algum tempo o requerente ocupou a referida área? Justifiqar.

RESPOSTA 7
–
Conforme já explanado nos quesitos anteriores, não foi possível identificar elementos que atestem a ocupação da área por parte do requerente
.

8
– Queira o Sr. Perito demonstrar através de imagens de satélite e/ou fotos de antropização, que o requerente ocupou a área objeto do litígio:

RESPOSTA 8
–
Conforme quesitos anteriores, não foi possível identificar elementos que atestem a ocupação da área litigada por parte do requerente
.”

Importante consignar que o autor
Alfons Gardemann
aqui apelado não insurgiu quanto ao laudo pericial. Aliás, manifestou concordância e pediu para que houvesse o julgamento da ação após a produção da citada prova (petições, id. 176009336 e id. 176009338).

Quanto a anterior Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 0000174-41.1987.811.0015 importa registrar, ao que parece proposta em 1986, conforme informado pelo autor
Alfons Gardemann
aqui apelado nas suas alegações finais (id. 176009469, p. 17),
tem-se que não foi proposta em face de
Renilson João de Fretas
aqui apelante,
mas contra terceiros
.

Assim, ainda que a Cautelar de Produção Antecipada de Provas irradie efeitos de interromper o prazo da prescrição,
não tem o condão de atingir a situação do requerido aqui apelante, porquanto não integrou a lide naquela citada ação
.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara proferida no acórdão da Apelação no 0015610-39.2011.811.0002, julgada em 27.9.2017:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA -
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA
- EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA - FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO - POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO - USUCAPIÃO RURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória.
A CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS, A EXEMPLO DA NOTIFICAÇÃO OU ATÉ MESMO DO PROTESTO, PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, EXIGE FINALIDADE ESPECÍFICA E DECLARADA,
VALE DIZER, HÁ QUE SE OPOR A POSSE ARGUIDA POR QUEM A SUSTENTA TÊ-LA EXERCIDO DE FORMA MANSA E PACÍFICA
. Não se revela julgamento extra-petita a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescrição aquisitiva.”
(grifei).

A sentença não pode impor obrigação para quem não figurou como parte na ação em que foi proferida.

Veja a regra do art. 506 do Código de Processo Civil:

“Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.”
(grifei).

Com igual entendimento:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - A coisa julgada material -
qualidade conferida à sentença de mérito
contra a qual não cabem mais recursos, revestindo-a de imutabilidade e indiscutibilidade ( CPC, art. 502)-,
atinge tão somente aqueles que efetivamente participaram do processo
, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.

II -
A sentença proferida no processo de conhecimento não pode ser utilizada para impor obrigações a terceiros que não integraram a lide
.

III - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07135517320198070000 DF 0713551-73.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Por fim, o preenchimento dos requisitos e o reconhecimento da Usucapião elimina a primitiva incerteza de limites arguida na Ação Demarcatória, inclusive, afasta o direito do detentor do domínio de pretender a demarcação
.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÓRIA. USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO EM DEFESA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 237 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMARCATÓRIA.

1. É pacífico o entendimento de que a usucapião pode ser arguida em defesa, estando a referida matéria já sumulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

2. O DIREITO DO TITULAR DO DOMÍNIO DE OBTER A DEMARCAÇÃO PARA AVIVENTAR DIVISAS CEDE LUGAR AO DIREITO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO, NASCIDO COM A POSSE PROLONGADA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO POR PARTE DO OCUPANTE
.

3. Presentes os requisitos ensejadores da usucapião, impõe-se a improcedência do pedido demarcatório formulado na exordial
. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.”
(TJ-GO 0464992-20.2011.8.09.0089, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2023) (grifei).

Ainda:

“Apelação cível.
Ação demarcatória de terras
.
Usucapião arguido na defesa
. Súmula 237 STF.
Possibilidade. Exceção do usucapião. Reconhecimento
. É pacífico o entendimento de que a usucapião pode ser arguida como defesa, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal via enunciado da Súmula 237.
ASSIM, O DIREITO DO TITULAR DO DOMÍNIO DE OBTER A DEMARCAÇÃO PARA AVIVENTAR DIVISAS
É AFASTADO PELO RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DO USUCAPIÃO
.”
(TJ-RO - APL: 00642815820098220002 RO 0064281-58.2009.822.0002, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DEMARCATÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RATEIO PROPORCIONAL AO INTERESSE DE CADA VENCIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - A ação demarcatória só poderá ser admitida quando autor e réu possuírem direito real sobre a coisa demarcanda, houver contiguidade de prédios e confusão ou risco de haver confusão entre os limites dos prédios confinantes.

II - A jurisprudência do STF e do STJ admitem a arguição da prescrição aquisitiva (usucapião) como matéria de defesa na contestação, sendo despicienda a apresentação de reconvenção.

III - No caso, evidencia-se que os apelados se encontram na posse mansa e pacífica das glebas de terra objeto do litígio desde o ano de 1985, quando finalizada a partilha no inventário do genitor dos litigantes, ou seja, há aproximadamente 36 (trinta e seis) anos, pois desde a mencionada data, as divisas ali fixadas sempre foram respeitadas e entendidas como corretas, mesmo após as inúmeras alienações havidas entre os próprios herdeiros.

IV -
EMBORA A AÇÃO DEMARCATÓRIA SEJA IMPRESCRITÍVEL, O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO DA ÁREA POSSUÍDA, DE ACORDO COM O TÍTULO OU EM CONTRÁRIO A ELE,
ELIMINA A PRIMITIVA INCERTEZA DE LIMITES E OCASIONA A PERDA DO DIREITO DE DEMARCAR PELO CONFINANTE PREJUDICADO
.

V - O fato de os litigantes não possuírem ciência das divergências na medição do território não impede a implementação dos requisitos da usucapião extraordinária, principalmente porque a pacificidade da posse cessa apenas quando houver oposição judicial por parte de quem pretende reavê-la, e somente interrompe a usucapião após o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação petitória intentada em desfavor do usucapiente.

VI - Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles (art. 87, CPC). Logo, necessário alterar a sentença para afastar a responsabilidade solidária e repartir os ônus sucumbenciais na proporção do pedido de demarcação da área formulado por cada autor sucumbente.

VII - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios devidos pela primeira recorrente, ao passo em que se majora a mencionada verba devida pelos segundos apelantes em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC). 1a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 2a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 53395323420188090010, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021) (grifei).

Veja também o fragmento do voto lançado na citada Apelação no 53395323420188090010 julgada em 16.11.2021 pelo Tribunal de Justiça de Goiás:

“Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, a ação demarcatória só poderá ser admitida nos seguintes casos: "a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contiguidade de prédios; c) haver confusão entre os limites, ou risco de haver confusão entre os limites dos prédios confinantes" (in: Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. Revista dos Tribunais, 2003. p. 1.155).

Na situação em apreço, imperioso destacar que embora o magistrado tenha mencionado equivocadamente que o mérito causal se cinge na análise da prescrição da pretensão do ajuizamento da ação de demarcação, verifica-se que na verdade ele não declarou a prescrição, mas tão somente
RECONHECEU QUE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEMARCATÓRIO RESTOU OBSTADA PELA OCORRÊNCIA DA USUCAPIÃO
, pois como se sabe, a demarcatória é ação declaratória de cunho potestativo, e portanto, imprescritível.

A propósito:

“(...) 1. As ações demarcatória e divisória, em razão da natureza potestativa do direito, são imprescritíveis e podem ser propostas a todo tempo, o que significa que os condôminos poderão ajuizá-la enquanto persistir a indivisão, não sendo possível decretar a prescrição extintiva após ter sido consolidado o direito da autora com o trânsito em julgado da sentença de procedência dos pedidos de demarcação e divisão e determinado que se procedesse com o traçado da linha demarcanda (...) Acórdão mantido. Multa aplicada.” (TJGO, APELACAO 0051023-32.1990.8.09.0091, Rel. Des (a). ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 04/08/2020, DJe de 04/08/2020)

Nesse ponto, convém registrar que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a do Supremo Tribunal Federal (Súmula 237),
permitem a arguição da usucapião como matéria de defesa na contestação,
sendo despicienda a sua alegação em sede de reconvenção, por tratar-se de defesa indireta de mérito, consoante explicitam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 237, possibilitou a arguição da usucapião em defesa nas ações petitórias e possessórias ajuizadas contra o possuidor que já completou o lapso temporal exigido em lei. Essa alegação é na verdade uma exceção de domínio, um meio de paralisar a pretensão do autor. Lembre-se que no campo das defesas indiretas de mérito – também chamadas exceções substanciais – encontra-se aquela que faculta ao réu alegar a usucapião. (...) Contudo, o réu deve impreterivelmente observar o princípio da eventualidade,
alegando a usucapião na contestação,
sob pena de preclusão, em face da inexistência de outro momento processual para apresentação da exceção substancial.” (in: Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Pág. 472/473). Grifou-se.

Confira-se o julgado do STJ:

“(...) 3.
A prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 484.474/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

Com efeito, embora a ação demarcatória seja imprescritível, podendo o demandante ajuizá-la a qualquer tempo,
O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO DA ÁREA POSSUÍDA, DE ACORDO COM O TÍTULO OU EM CONTRÁRIO A ELE, ELIMINA A PRIMITIVA INCERTEZA DE LIMITES E TORNA IMPOSSÍVEL AO CONFINANTE PREJUDICADO SOCORRER-SE DA DEMARCAÇÃO
.
”
(grifo próprio).

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para acolher a exceção de usucapião oposta pelo requerido.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, OAB/MT 10823-O; E, FELIPE ABREU, OAB/MT 24270-A, E A ADVOGADA CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO NEGRÃO, OAB/MT 7330/O.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto Renílson João de Freitas, em virtude da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT ter julgado procedente o pedido, formulado na Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho, proposta pelo Recorrido Alfons Gardemann, com relação a ele (id. 176009475, págs. 01/09).

Consta dos autos que Alfons Gardemann propôs aquela ação, contra Joares Antônio Santin, Renílson João de Freitas e Sebastião Soares Castilho, salientando que adquiriu, em 12/04/1985, do Sr. Arlindo Moralez, uma área remanescente de 3.234 hectares, denominada atualmente de Fazenda Sécamo, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

Salientou, na inicial, que os Requeridos plotaram no solo, dentro da área de sua propriedade, parte dos seus títulos de domínio, fazendo com que as divisas, marcos e linhas delimitadoras de seu imóvel rural desaparecessem, visto que os Réus praticaram esbulho possessório.

Reforçou a necessidade de demarcar sua confrontação com os lotes vizinhos, para estabelecer, com precisão, os limites entre as propriedades e o alcance do esbulho praticado.

Após a devida instrução, inclusive com a realização de prova pericial, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

3 – Dispositivo

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
tão somente contra o réu
Renilson João de Freitas,
nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)

DECLARAR
o traçado da linha demarcatória entre os imóveis objetos da controvérsia, que está no exato ponto entre as coordenadas UTM 012o51'10.73'' S 054o39'13.77'' O, descritas no laudo pericial e laudo pericial complementar;

b)

DETERMINAR
a restituição da área invadida pelo réu
Renilson João de Freitas
, no prazo de 30 dias, sob pena de adoção das medidas necessárias e adequadas; e

c) CONDENAR
o réu
Renilson João de Freitas
a pagar aos autores o valor das deteriorações e o devido a título de lucros cessantes referente à área invadida, a serem definidos mediante liquidação, tudo nos termos da fundamentação supra.

d) JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos em relação aos réus
Joares Antônio Santin e Sebastião Soares Castilho.

e) CONDENO
o réu
Renilson João de Freitas
ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

f)
Ainda,
CONDENO
o réu
Renilson João de Freitas
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado da área a ser restituída e o da indenização por perdas e danos a ser apurado em sede de liquidação, observando a natureza, a importância e a complexidade da causa, que tramitou por mais de 16 anos; o trabalho realizado pelos procuradores durante este período e o tempo exigido para o trabalho, que envolveu a análise de laudos periciais extensos e complexos, tudo nos termos do art. 85, §2o, CPC. (Sic).

Em face desta sentença, o Requerido, Renílson João de Freitas, ingressou com o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo, entre outras coisas, a ocorrência da usucapião, porque somada a posse dos antigos proprietários com a sua, já ultrapassou o prazo da prescrição aquisitiva ordinária, notadamente porque possui justo título desde 1996 e exerce a posse de forma contínua, pública, ininterrupta, por todo esse período.

A Douta Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves, rejeitou a preliminar de nulidade do processo, afastou a prejudicial de cerceamento de defesa, não acolheu a tese de usucapião e negou provimento ao Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada e majoro os honorários da sucumbência em grau de recurso (artigo 85, §11o, do CPC) para
15% (quinze por cento)
sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, isto é,
sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado da área a ser restituída e o da indenização por perdas e danos
, a ser apurado em liquidação de sentença. (Sic).

O Primeiro Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhou a Relatora, quanto à preliminar e à prejudicial de cerceamento de defesa e divergiu, no tocante à usucapião. Veja-se:

Posto isso, com a vênia da relatora,
dou provimento ao Recurso para acolher a prejudicial de mérito da Usucapião
, declarar a prescrição aquisitiva e constituir o domínio do imóvel objeto do litígio em favor do apelante Renilson João de Freitas.

Invertidos os ônus de sucumbência e majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico. (Sic).

Por fim, o Segundo Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou o voto da Relatora, com relação à preliminar e à prejudicial de cerceamento de defesa e, após pedido de vista, divergiu do seu entendimento, quanto à usucapião, acompanhando, consequentemente, o digno Primeiro Vogal,
in verbis
:

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para acolher a exceção de usucapião oposta pelo requerido.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Registro que o ponto de divergência estabelecido no julgamento diz respeito tão somente à usucapião.

É sabido que, no tocante à usucapião arguida em defesa, para o seu reconhecimento, a parte interessada deverá comprovar o preenchimento dos requisitos exigido na lei.

O artigo 1.238, do Código Civil, assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

O Apelante alega haver comprovado nos autos, a posse sobre a área, objeto da Demarcatória, argumentando que sempre fora exercida de forma mansa, pacífica, sem interrupção e com
animus domini
, há mais de 20 (vinte) anos.

Da análise dos elementos de provas, constantes do caderno processual, entendo que, de fato, o Recorrente comprovou que exerce a posse da área, objeto da demarcação, de forma mansa, pacífica e sem interrupção, desde a data da sua aquisição, qual seja, o dia
19/08/1996
, quando fora nela imitido.

Com efeito, o Apelante trouxe aos autos, vasta documentação, demonstrando que o exercício da posse da área litigiosa teve início na data que adquiriu a propriedade rural. Veja-se:

Licença Ambiental –
07/10/2003
(id. 176009387, pág. 01);

Autorização para Desmatamento –
07/10/2002
(id. 176009387, pág. 03);

Comunicação de Queima Controlada –
26/05/2003
(id.176009387, pág. 05);

Requerimento de Plano de Exploração Florestal –
2003/2004
(id.176009387, págs. 07/17 e 21/31);

Comunicação de Queima Controlada Solidária –
29/09/2003
(id.176009387, pág. 53);

Comunicação de Queima Controlada Solidária –
03/06/2004
(id.176009387, pág. 55);

Comunicação de Queima Controlada Solidária –
10/09/2004
(id.176009387, pág. 57);

CCIR dos exercícios
1998/1999, 2000/2002, 2019, 2018, 2015/2016
(ids.176009389, págs. 01/03 e 176009390, págs. 01/06, respectivamente);

Certidões Negativa de ITR, expedidas em
06/06/2007
(id. 176009390, págs. 07 e 09/12);

Declarações de ITR (ids. 176009391, págs. 01/14, 176009392, págs. 01/07, 176009393, págs. 02/13, 176009394, págs. 01/09, 176009395, págs. 01/13 e 176009396, págs. 01/12);

Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural –
28/07/2000
(id. 176009397, pág. 01);

Instrumento Particular de Construção de Obra, referente a rede de distribuição de energia elétrica rural, firmado em
10-10-2004
(id. 176009398, págs. 01/03);

Notas Fiscais, emitidas pelo Apelante. referente à
venda de soja, arroz, sorgo e milho,
nos anos
2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
(ids. 176009405, págs. 01/07, 176009406, págs. 01/07, 176009407, págs. 01/08, 176009408, págs. 01/02, 176009413, págs. 02/08, 176009414, págs. 01/08, 176009415, págs. 01/03, 176009416, págs. 01/06, 176009417, págs. 01/05, 176009418, págs. 01/08, 176009419, págs. 01/08, 176009420, págs. 01/07, 176009421, págs. 01/02, 176009422, págs. 01/08, 176009423, págs. 01/08, 176009424, págs. 01/08, 176009425, págs. 01/08 e 176009426, pág. 01);

Nota fiscal de aquisição de estrutura pré-fabricada, emitida em
8-9-2004
(id. 176009409, pág. 01)

e de

arroz em casca em
6-3-2002, 20-5-2002, 30-9-2002
(id. 176009410, págs. 01/03);

Aquisição e recibo de
frete de entrega
de semente para pasto em
05-12-2006 e 06/12/2006
(ids. 176009411, págs. 01/07 e 176009412, pág. 01);

Pedido de
Atualização Cadastral
de
19-2-1997
(id. 176009427, pág. 01);

A testemunhas ouvidas em audiência também confirmaram que o Recorrente exercia a posse da área desde o ano de 1996:

(...)
que conhece a fazenda Odisséia desde 1996, quando foi contratado por Renílson para abrir as divisas com esteira; que no ano de 1996 abriu as 2 divisas naquela fazenda; que na ocasião essa fazenda pertencia ao Sr. Renílson; que também aviventou as divisas; que Renílson começou a abertura da área em 2002/2003
, não sabendo a quantidade, mas na época teve início o plantio de soja, arroz, milho; que ali também foram edificadas benfeitorias como casa e barracão; que na condição de motorista retornou na área para entregar calcário; que os vizinhos reconheciam o Sr. Renílson como o proprietário da fazenda Odisséia, e que referida atividade rural é exercida até hoje; que nunca ouviu falar da fazenda Sécamo e nem do apelado (Romeu Antônio Zanetti).

(...)
conhece a fazenda Odisséia desde 1995, já esteve nela, inclusive percorreu as divisas, por baixo e por cima, de avião, e depois as abriu com máquina de esteira;
que esse imóvel deriva de titulação do INTERMAT para Henrique Barbosa Martins; que a exploração da fazenda Odisséia se deu em torno de 2.000/2.003, com agricultura e pecuária, a primeira com o plantio de soja, milho, arroz e feijão; que também foram edificadas benfeitorias como um barracão e casa;
que a atividade sempre foi exercida por Renílson
; que se trata de imóvel georreferenciado, com localização certificada pelo INTERMAT que foi realizado há uns 10 ou 12 anos atrás; que nunca ouviu falar do Autor e nem de litígio sobre a respectiva área; que a fazenda Odisséia de Renílson é composta de duas áreas de 1.996ha; que tem outras terras, mas adquiridas posteriormente (ano 2000) (Francisco Afonso Guollo).

(...)
que conhece a fazenda Odisséia e Renílson desde 1996; que a posse por ele exercida é reconhecida por todos na região
; que a partir de 2002 passou a explorá-la com a formação de lavouras de arroz, soja e milho, e depois a pecuária; que também construiu casa e barracão. (Assis Júnior Guollo).

(...) que está na região há 40 anos e nunca ouviu falar de Alfons Gardemann ou da Fazenda Sécamo (Pedro de Souza Junqueira Netto).

O Laudo Pericial confirmou a posse do Apelante, bem assim a existência de benfeitorias por ele realizadas no imóvel. Veja-se:

Quesito 03: Desde quando o proprietário anterior a Renilson e os demais antecessores exerciam posse sobre a área que o mesmo ocupa?

R: Conforme se verifica através da análise multitemporal no item 6.6.
as intervenções na área em litígio tiveram início no ano de 2003
, iniciando-se, assim, a posse efetiva da área.
Todavia, não foram obtidos elementos suficientes de modo a afirmar quem de fato exercera a ocupação à época
.

Quesito 08: Quem efetivamente ocupa esta sorte de terras que está destacada nos estudos como de domínio dos autores?

R: Através da comparação entre os perímetros dominiais e aqueles registrados junto ao órgão de regulação fundiária, explanados nos capítulos 6.5.3 e 6.5.6 deste laudo,
observa-se que a área do autor referente à matrícula no 6.204 está incidindo sobre área certificada em nome de Renilson João de Freitas
.

Quesito 10: Existem lavouras plantadas ou qualquer outra benfeitoria?

R: Conforme análise multitemporal realizada no item 6.6,
de acordo com a situação atual da cobertura vegetal na área é possível visualizar lavoura formada no interior do imóvel.

Quesito 18: Sob consulta da vizinhança, informações de antigos moradores e outros elementos, determinem que ocorreu esbulho sobre a área de domínio do autor, indicando os autores deste eventual esbulho e data que ocorrera.

R: Realizados todos os procedimentos descritos no corpo deste laudo,
restou constatado que, atualmente, o requerido Renilson de Freitas é quem ocupa a superfície matriculada sob no 6.204
.

Quesito 21: Identifiquem na carta imagem do ano de 2.006, a eventual existência de casa sede, caminhos de acesso dos réus até aquela área.

R: Os caminhos de acesso até a área podem ser visualizados através das imagens satelitais constantes no item 6.6 do Laudo.
Já em relação à existência de casa sede, o imóvel possui benfeitorias edificadas nas coordenadas UTM, aproximadas 754.630,00 e 8.577.969,00 Fuzo 18.

Quesito 22: Se não existem moradias na área de domínio dos autores, identifique qual moradia está mais próxima e qual a distância destas até tal área.

R:
Conforme quesito anterior, o imóvel possui benfeitorias edificadas nas coordenadas UTM aproximadas 754.630.00 e 8.577.969.00 Fuso 18.
(Negritei).

Importante destacar ainda que, conforme demonstrado por meio da cadeia dominial, está colacionada aos autos no id. 176009308, págs. 06/07, o marco inicial da posse dos proprietários antecessores, iniciou-se com Henrique Barbosa Martins, em
27 de janeiro de 1961
, sucedido por Pedro Vieira de Goés e sua esposa, Guiomar Gorbo de Goes, em 18 de novembro de 1981. Em 27 de novembro de 1981, a Fazenda fora adquirida por Argentino Moreschi e sua mulher, Idalina Dezordi Moreschi, sendo vendida em 23 de março de 1993, para a Agropecuária Avance Ltda., realizando-se novo negócio jurídico em 21 de dezembro de 1993, para os adquirentes Antônio José Tormena, Luiz Carlos Tormena, Walter Tormena e Euclides Antônio Fabris que, por sua vez, venderam ao Apelante Renílson João de Freitas, em
19 de agosto de 1996
, 02 (duas) áreas de 1.996,5659 hectares cada.

Vê-se, portanto, que restou suficientemente demonstrado que o Recorrente, desde a aquisição da propriedade, sempre exerceu a posse sobre a área, objeto da Demarcatória.

Dessa forma, não há dúvidas de que, na data da propositura da Ação Demarcatória, pelo Apelado (10/08/2006), a posse exercida pelo Recorrente, somada a dos proprietários anteriores, já era suficiente para o reconhecimento da usucapião.

Frise-se que a Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, proposta pelo Recorrido, no meu entendimento, não obsta o reconhecimento da usucapião, porque o Apelante sequer figurou como parte e, por isso, não poderia sofrer qualquer efeito dela decorrente.

Ademais, como bem salientado pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, a referida Cautelar se trata de procedimento voluntário e a decisão é apenas homologatória, de modo que não faz coisa julgada.

Diante de tais considerações, tenho que o Recurso deve ser provido, para acolher a tese de usucapião.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Renílson João de Freitas, para reformar a sentença recorrida e, consequente, acolher a exceção de usucapião, por ele manejada.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente:

Peço vista dos autos porque entendo que merece consideração para com as partes efetivamente a respeito do início do exercício possessório e que realmente me trouxe dúvidas e, como obtive conhecimento dessa convocação somente na segunda-feira, dia 26-2-2024, não me sinto confortável em me pronunciar.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA).

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por
RENILSON JOÃO DE FREITAS
, tirado contra sentença proferida nos autos da Ação Demarcatória c/c Esbulho e Perdas e Danos no 0000635-61.2006.8.11.0107, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado,
ALFONS GARDEMANN
, para condenar o ora apelante às seguintes reparações:

a) DECLARAR o traçado da linha demarcatória entre os imóveis objetos da controvérsia;

b) DETERMINAR a restituição da área invadida pelo réu Renilson João de Freitas, no prazo de 30 dias, sob pena de adoção das medidas necessárias e adequadas;

c) CONDENAR o réu Renilson João de Freitas a pagar aos autores o valor das deteriorações e o devido a título de lucros cessantes referente à área invadida, a serem definidos mediante liquidação;

d) CONDENAR o réu Renilson João de Freitas ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o apelante sustenta, preliminarmente,
i)
nulidade absoluta frente a ausência de litiscorsorte passivo necessário, no caso, cônjuge do Apelante, Sra. Maria Amélia Amorin de Freitas; ii) cerceamento de defesa decorrente da não intimação do assistente técnico do apelante, e incompatibilidade dos peritos homologados para o trabalho com aqueles que efetivamente acompanharam a perícia.

No mérito, sustenta
iii)
a preclusão da prova pericial pelo não pagamento tempestivo dos honorários do digno expert e pelas conclusões periciais exaradas pelo assistente técnico da recorrente;
iv)
o reconhecimento da usucapião ordinária, nos moldes do art. 1.242 do Código Civil;
v)
reconhecimento da usucapião extraordinária, nos moldes do art. 1.238 do Código Civil;
vi)
que a contagem do lapso temporal de posse, para fins do reconhecimento do usucapião ordinário/extraordinário, seja realizado nos moldes do art. 2.038 do Código Civil, ante ao preenchimento do prazo de 05 (cinco) anos disciplinado no artigo 1.242, parágrafo único do Código Civil de 2002 c/c artigo 551 da Lei 3.071/1916;
vii)
reconhecimento do usucapião ordinário e/ou extraordinário, eis que, o requisito temporal foi alcançado no curso da demanda, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, tendo como com base no artigo 493 do Código de Processo Civil;
viii)
reduzir a condenação em honorários sucumbenciais, em consonância com §8o artigo 85 do Código de Processo Civil.

VOTO DA RELATORA (DES. SERLY MARCONDES ALVES):

Sobre a questão, a Desa. Serly Marcondes Alves entendeu pelo desprovimento recursal considerando que a prova documental dá conta que a posse é exercida pelo apelante apenas a partir de 2013.

Além disso, apurou-se que não há como considerar que o exercício da posse seja manso e pacífico sobre a área, porquanto incontroverso que há longo tempo – no mínimo desde 2006 – pende litígio possessório sobre a área, o que fulmina por completo a tese de que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

Logo, se concluiu que não há lapso temporal a justificar a pretensão da usucapião.

Por fim, foi registrado que não há espaço para fixação dos honorários com base na equidade (artigo 85, §8o, do CPC) apenas porque o valor da condenação ou proveito econômico se mostram elevados, pois, a verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, sendo somente arbitrada por equidade, nas causas em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não é o caso em exame.

Assim, entendeu-se pela manutenção da sentença impugnada e majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença.

VOTO VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO):

Por outro lado, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
divergiu da Relatora
e votou pelo provimento recursal sob o fundamento de que o apelante demonstrou de maneira satisfatória a inexistência de esbulho, porquanto, na realidade, exerce a sua posse e tem os limites de sua propriedade dentro do que lhe confere seu título de domínio. Portanto, a detém por justo título.

Ressaltou-se, também, que o Laudo Pericial (IDs 176009331 a 176009335), em nenhum momento põe em dúvida a posse do apelante sobre a área em questão, inclusive as benfeitorias que ele ali edificou.

Registrou, ainda, que não há dúvida alguma de que a posse do imóvel objeto do litígio sempre foi exercida pelo apelante Renilson e por mais de 27 anos e, se somada a de seus antecessores atinge mais de 50 anos, não havendo que falar em interrupção da prescrição aquisitiva pela propositura da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, pois, o apelante sequer participou do polo passivo e/ou ativo de tal medida, não podendo, assim, sofrer qualquer efeito que adviesse desse feito.

Sendo assim, entendeu pelo reconhecimento da usucapião e inversão do ônus sucumbencial, majorando-se os honorários para 20% sobre o proveito econômico.

VOTO VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES):

Por sua vez, o Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a divergência para acolher a exceção da usucapião considerando que o conjunto probatório revela que a posse defendida pelo apelante Renilson é exercida desde 19.08.1996 (data da aquisição), porquanto foi imitido na posse já naquela citada época.

Ainda sobre o tema, salientou que a Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 0000174-41.1987.811.0015 proposta em 1987, não foi proposta em face de Renilson João de Freitas ora apelante, mas contra terceiros. Por isso, ainda que a Cautelar de Produção Antecipada de Provas irradie efeitos de interromper o prazo da prescrição, não tem o condão de atingir a situação do apelante, posto que não integrou a lide naquela citada ação.

Considerando o julgamento não unânime da apelação, aplicou-se a técnica de julgamento nos termos do art. 942, CPC.

VOTO DO 3o VOGAL (DES. MARCIO VIDAL – CONVOCADO):

Ao ser convocado, o Des. Marcio Vidal, acompanhou a divergência no sentido de reconhecer a prescrição aquisitiva da área, entendendo que restou suficientemente demonstrado que o recorrente, desde a aquisição da propriedade, sempre exerceu a posse sobre a área, objeto da Demarcatória.

Diante das peculiaridades do caso, solicitei vista dos autos para melhor análise da matéria em voga.

VOTO VISTA DO 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA):

Pois bem. Superadas as questões preliminares, porquanto, rejeitadas por unanimidade, passo à análise do mérito recursal, que, em síntese, encontra divergência quanto ao reconhecimento da prescrição aquisitiva da área objeto da ação demarcatória.

Com o devido respeito à d. Relatora,
guarda razão a divergência
, uma vez que o conjunto fático probatório dos autos demonstra a existência do exercício de posse por lapso temporal necessário para o reconhecimento da usucapião.

DO INSTITUTO DA USUCAPIÃO

Para melhor entendimento, vale esclarecer que usucapião é o instituto pelo qual o possuidor adquire a propriedade de um bem em razão da posse prolongada e ininterrupta, desde que observados os requisitos legais estabelecidos. Esse mecanismo tem como objetivo premiar a posse pacífica e incontestada, conferindo segurança jurídica ao possuidor e regularizando situações de fato consolidadas.

De acordo com a doutrina, usucapião é o poder de fato sobre o bem imóvel (posse), que, quando aliado ao decurso de tempo e demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. Em outras palavras, o proprietário da coisa será privado de seu patrimônio, em favor daquele que detém a posse do imóvel, uma vez que o fundamento do usucapião é a consolidação da propriedade. (Chaves & Rosenvald, 2009, p. 274)

Para a configuração da usucapião se faz necessário demonstrar os requisitos estabelecidos no Código Civil, in casu, as modalidades alegadas pelo apelante estão positivadas nos artigos 1.238, 1.242, caput, e parágrafo único do Código Civil.

Art. 1.238
. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.242
. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Art. 1.242, Parágrafo único.
Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Sobre as respectivas modalidades da usucapião, brilhantemente elucida o professor Carlos Roberto Gonçalves em sua recente obra doutrinária:

“A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.” (pág. 240)

“A usucapião ordinária apresenta os seguintes requisitos: posse de dez anos, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente, além de justo título e boa-fé.” (pág. 241)

“Aduza-se que o parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil trouxe uma inovação: prevalece a aquisição por usucapião ordinária, ainda no caso de ter sido o imóvel adquirido por ato oneroso e conste o instrumento de registro público, cancelado posteriormente por sentença. Neste caso, o tempo fica reduzido a cinco anos, “desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico”, ou seja, desde que nele tenham feito despesas que não sejam de interesse apenas do possuidor, mas que se projetem socialmente.” (pág. 275)

(GONÇALVES, Carlos Roberto. DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL In: Direito Civil Brasileiro. V.5, 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2020.)

Por oportuno, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. “
Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
” (Resp 1.644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, Dje de 07/05/2019). 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 13/05/2022) – Grifo nosso

De igual maneira é o entendimento da jurisprudência caseira:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001600-45.2015.8.11.0003 APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA POSSE, POR MAIS DE 10 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta é de se dar procedência ao pleito de Usucapiã
o. Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão. (TJ-MT 00016004520158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Como se vê, independente da modalidade, deve o possuidor demonstrar (i) posse mansa e pacífica; (ii) como se dono fosse, ou seja, com a intenção de ser proprietário do bem; e (iii) tempo de posse ininterrupta.

Uma vez estabelecida tal premissa, se faz necessário analisar se houve o cumprimento das referidas condições por parte do apelante.

I – DO EXERCÍCIO DA POSSE

Considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, seja ele pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, como por exemplo usar, fruir ou gozar, dispor e reivindicar ou reaver, conforme previsto no artigo 1.196 do Código Civil.

É mister destacar que não se pode confundir o exercício da posse com o domínio / propriedade da área. A propriedade está prevista nos artigos 1.228 e 1.245, ambos do Código Civil. Esta é considerada um título formal de um determinado bem imóvel. Já o domínio é considerado uma ligação material de dependência de forma imediata e direta de um determinado bem ao poder de seu titular por meio das capacidades de usar, gozar, dispor e reivindicar.

Na hipótese dos autos, o apelado Alfons Gardemann adquiriu em 1985 a propriedade de uma área de 3.234,00has denominada atualmente de Fazenda Sécamo, sob matrícula de no 6.204 do 6° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, derivado da venda primitiva feita pelo Estado de Mato Grosso para Juraci de Oliveira em 01/07/1960.

Por sua vez, o apelante Renilson João de Freitas adquiriu em 1996 a propriedade duas áreas de 1.996,5659has cada, sob matrículas 16.989 e 16.990 no RGI de Sorriso-MT, tendo sua origem na venda primitiva feita pelo Estado de Mato Grosso para Henrique Barbosa Martins em 27/01/1961.

Como se vê, ambos possuem título aquisitivo correspondente à área litigiosa, sendo o título primitivo do apelado antecedente ao do apelante. Contudo, para fins de prescrição aquisitiva se presta a análise exclusiva da posse.

Nesta toada, para efeitos de comprovação da posse, o apelante trouxe aos autos os seguintes documentos:

Licença Ambiental –
07/10/2003
(id. 176009387, pág. 01);

Autorização para Desmatamento –
07/10/2002
(id. 176009387, pág. 03);

Comunicação de Queima Controlada –
26/05/2003
(id.176009387, pág. 05);

Requerimento de Plano de Exploração Florestal –
2003/2004
(id.176009387, págs. 07/17 e 21/31);

Comunicação de Queima Controlada Solidária –
29/09/2003
(id.176009387, pág. 53);

Comunicação de Queima Controlada Solidária –
03/06/2004
(id.176009387, pág. 55);

Comunicação de Queima Controlada Solidária –
10/09/2004
(id.176009387, pág. 57);

CCIR dos exercícios
1998/1999, 2000/2002, 2019, 2018, 2015/2016
(ids.176009389, págs. 01/03 e 176009390, págs. 01/06, respectivamente);

Certidões Negativa de ITR, expedidas em
06/06/2007
(id. 176009390, págs. 07 e 09/12);

Declarações de ITR (ids. 176009391, págs. 01/14, 176009392, págs. 01/07, 176009393, págs. 02/13, 176009394, págs. 01/09, 176009395, págs. 01/13 e 176009396, págs. 01/12);

Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural –
28/07/2000
(id. 176009397, pág. 01);

Instrumento Particular de Construção de Obra, referente a rede de distribuição de energia elétrica rural, firmado em
10-10-2004
(id. 176009398, págs. 01/03);

Notas Fiscais, emitidas pelo Apelante. Referente à
venda de soja, arroz, sorgo e milho,
nos anos
2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
(ids. 176009405, págs. 01/07, 176009406, págs. 01/07, 176009407, págs. 01/08, 176009408, págs. 01/02, 176009413, págs. 02/08, 176009414, págs. 01/08, 176009415, págs. 01/03, 176009416, págs. 01/06, 176009417, págs. 01/05, 176009418, págs. 01/08, 176009419, págs. 01/08, 176009420, págs. 01/07, 176009421, págs. 01/02, 176009422, págs. 01/08, 176009423, págs. 01/08, 176009424, págs. 01/08, 176009425, págs. 01/08 e 176009426, pág. 01);

Nota fiscal de aquisição de estrutura pré-fabricada, emitida em
8-9-2004
(id. 176009409, pág. 01)

e de

arroz em casca em
6-3-2002, 20-5-2002, 30-9-2002
(id. 176009410, págs. 01/03);

Aquisição e recibo de
frete de entrega
de semente para pasto em
05-12-2006 e 06/12/2006
(ids. 176009411, págs. 01/07 e 176009412, pág. 01);

Pedido de
Atualização Cadastral
de
19-2-1997
(id. 176009427, pág. 01);

Para além, houve a produção de Laudo Técnico (id. 176009330 – Pág.52 até id. 176009335 – Pág.35), sendo respondido pelo expert os seguinte questionamentos atinentes a posse:

Quesito 24
(formulado pelo apelado) – Esbulho da área de domínio, época e forma que acontecera?

R
: Através da análise multitemporal constante no item 6.6 deste laudo, é possível verificar que a abertura de áreas no interior do imóvel litigado teve início no ano de 2003, perdurando até o ano 2006.

Quesito 25
(formulado pelo apelado) – Eventual uso da área pelos réus e sua ancianidade?

R
: Tendo em vista que a matrícula no 6.204 está incidindo sobre imóvel certificado em nome de Renílson de Freitas, e que a certificação do aludido imóvel perante ao INCRA se dera no ano 2013,
é possível afirmar que pelo menos desde o ano 2013 o requerido Renílson ocupa a referida área
.

Quesito

1
(formulado pelo apelante) – O requerido Renilson J. de Freitas praticou esbulho sobre área do requerente, ou vem exercendo a posse nos termos exercida por seus antecessores?

R
: Pelo exposto no decorrer do laudo pericial, verificou-se que a área de propriedade do autor incide sobre o imóvel certificado em nome do requerido Renílson. Ocorre que,
não foi possível identificar o momento em que o autor exercera a posse efetiva sobre a referida área, sendo o requerido Renílson o possuidor da área em litígio
.

Quesito 2
(formulado pelo apelante) – Desde quando o requerido Renílson exerce a posse sobre a área que atualmente ocupa?

R:
Sobre esse aspecto, tendo em vista que o imóvel sobre o qual incide a matrícula no 6.204 está certificado pelo INCRA, e que a certificação data de 01/08/2013,
pode-se afirmar que pelo menos desde agosto de 2013 o requerido Renílson exerce a área.

Quesito 3
(formulado pelo apelante) – Desde quando o proprietário anterior a Renílson e os demais antecessores exerciam a posse sobre a área que o mesmo ocupa?

R:
Conforme se verifica através da análise multitemporal no item 6.6,
as intervenções na área em litígio tiveram início em 2003, iniciando-se, assim, a posse efetiva da área. Todavia, não foram obtidos elementos suficientes de modo a afirmar quem de fato exercera a ocupação à época
.

Todavia, a perícia indica que, embora não houvesse sinais de áreas abertas no imóvel, no ano de 1984 já havia rastros de existência de uma “picada” correspondendo à divisa com outro imóvel, senão vejamos:

“Conforme se observa na Figura 44,
no ano de 1984 ainda não haviam áreas abertas no interior dos imóveis primitivos
. No entanto, é possível verificar que naquele ano já havia “picada”, assinalada por uma seta na Figura 44, correspondendo à divisa entre os imóveis matriculados sob no 6.204 e 1.865. A Figura a seguir demonstra a consonância entre as informações prestadas.” (ID.176009333 – Pág. 5) – Grifo nosso

“Pelo exposto na Figura 45, observa-se a correspondência entre a localização da matrícula no 6.204 e a “picada” demonstrada pela Figura 44, conferindo maior segurança às explanações lançadas acerca da localização da matrícula no 6.204.” (ID.176009333 – Pág. 6)

“Através da Figura 46,
verifica-se que no ano de 1986 também não haviam áreas abertas no interior dos imóveis primitivos
, mas tão somente a “picada” indicando a divisa entre o imóveis do autor e do requerido Joares.
A situação da Figura 46 perdura até o ano de 2003, momento da primeira intervenção na área litigada
. (ID.176009333 – Pág. 7) – Grifo nosso

“Conforme Figura 47,
no ano de 2003 deu-se início à abertura das áreas no interior do imóvel matriculado sob no 6.204, não havendo elementos suficiente para indicar a autoria da supressão vegetal
. O processo de abertura se estende até o ano de 2006, conforme figura a seguir.” (ID. 176009333 – Pág. 8)

Com efeito, em sede de audiência de instrução ocorrida em 12/05/2021, às 13h30min, foram colhidas as oitivas das testemunhas Jürgen Emmendörf, Dilson Pedro Gói, Valdenir José dos Santos, Valdemar Santini, Antônio Roberto Dalmazo, Pedro de Souza Junqueira Netto, Francisco Afonso Guollo, Romeu Antônio Zanetti e Assis Junior Guollo (Termo de Audiência sob ID. 176009381, Pág. 1).

Neste sentido, cito a testemunha Jürgen Emmendörf, que narra que em meados de 2003 foi contratado para desenvolver a atividade de uma área em Mato Grosso de propriedade do apelado (min 14:55 a 15:20 – vídeo 1); afirma que foi levado na área por uma terceira pessoa, pois,
se tratava de uma área inóspita, “floresta fechada”
(min 14:55 a 18:00 – vídeo 1); que à época havia comentários sobre o início de uma derrubada da área, e o depoente foi contratado exatamente para isso, para verificar, constatar e levantar divisas; que a princípio a região era de floresta, mas na segunda ida ao imóvel (final de 2003) desconfiou que estava havendo desmate. (min 19:20 a 20:15 – vídeo 1).

Da mesma foram a testemunha Dilson Pedro Gói afirmou que
a região era composta de mata fechada
e que mais se observava roubo de madeira, por isso eles cuidavam da região;
narra que esteve na área no início de julho de 2003, e percebeu o início de uma derrubada
; menciona que ligou para o apelado, pois, ficou chateado por não ter sido informado da derrubada sendo que ele que estava cuidando da área e deveria ser o primeiro a saber disso, contudo, o apelado informou que não havia autorizado nenhuma derrubada; por conta disso,
o apelante enviou um funcionário para apurar a questão ainda em julho de 2003
; disse que na época tinha uma área aberta, mas não tem como precisar o tamanho porque era logo no início da derrubada (min 20:10 a 23:10 – vídeo 2).

Por seu turno, Valdenir José dos Santos testemunhou que
na época (2003) não havia área aberta, era mata fechada e a estrada passava por dentro do mato
(min 11:50 a 12:10 – vídeo 3).

A testemunha Antônio Roberto Dalmazo afirmou que
área onde faz divisa com sua terra até hoje não foi aberta
;
que passou na área do outro lado do rio quando estavam abrindo a área aproximadamente em 2011-2013
; que foi mais ou menos nessa época que ficou sabendo pelo próprio Renílson (apelante) que iriam abrir para plantio, mas não sabe se chegou a acontecer. (min 23:05 a 24:10 – vídeo 4)

Ainda no tocante aos testemunhos colhidos em audiência de instrução, cita-se:

Testemunha
Francisco Afonso Guollo
:

- Pergunta do Patrono do Apelante: “O senhor percorreu as divisas da fazenda?”

- Resposta: “Sim senhor, eu percorri as divisas, voei de avião em cima e depois
eu abri elas todas com maquinas de esteira
! “

(min 15:10 a 15:22 – vídeo 5)

- Pergunta do Patrono do Apelante: “Quando iniciou a exploração dessa fazenda Odisseia? Em que ano?”

- Resposta: “
Na Odisseia o Freitas começou em torno de 2002-2003
, e na Bataguassu, na minha fazenda lá, eu comecei em 2000.”

- Insistiu o patrono: “Mas antes, antes, houve algum outro tipo de exploração florestal? Manejo, por exemplo!”

- Resposta: “
Na fazenda Odisseia I e II, não!
Eu tinha manejo na III, IV e V, que era do meu irmão Sérgio Angelo Guolo.”

(min 17:30 e 18:00 – vídeo 5)

- Pergunta do Patrono do Apelado: De 96 a 2002 o que existia no imóvel?

- Resposta: “
Só madeira, estava fechada a área, não tinha nada de... Não tinha exploração, começou de 2002 em diante
.”

(24:20 a 24:30 – vídeo 5)

Testemunha
Romeu Antônio Zanetti
:

- Pergunta do Patrono do Apelante: “O senhor fez trabalho de avivação das divisas, isso! Posteriormente a isso, o senhor tem conhecimento se a fazendo desenvolve alguma atividade produtiva?”

- Resposta: “Sim senhor,
ela foi aberto em 2002-2003
, foi quando ela foi aberto, não sei a quantia exata hoje, mas naquela época começou a fazer plantio lá!”

(min 29:00 a 29:30 – vídeo 5)

- Pergunta do Patrono do Apelado: “Depois de 96, quando o Renílson voltou a mexer no imóvel, a desmatar o imóvel?”

- Resposta: “
Ele começou a derrubada lá em 2002-2003
, se não me engano.”

(min 03:30 a 03:37 – vídeo 6)

Testemunha
Assis Junior Guollo
:

- Pergunta do Patrono do Apelado: “O senhor falou que a fazendo Odisseia foi aberta em que ano?”

- Resposta: “
2002-2003
, por ai!”

- Pergunta do Patrono do Apelado: “Antes disso ela era explorada de alguma forma?”

- Resposta: “
Não
!”

(min 13:28 a 13:40 – vídeo 6)

Pelo que se depreende dos testemunhos, tem-se uníssono que o apelante de fato exerce a posse da área e que passou a explorá-la a partir de 2002.

Nota-se, contudo, que tanto a prova pericial quanto testemunhal trouxeram luz ao momento em que a área se tornou produtiva, se limitando a perquirir a existência de conduta exploratória ao invés de apurar a ocorrência de atos – ainda que administrativos – que indiquem o exercício da posse.

Destarte, tem-se comprovado o exercício da posse, devendo ser examinado o seu marco inicial, o que será efetuado mais a diante.

II – DA INTENÇÃO DE SER PROPRIETÁRIO DO BEM

O conceito de animus domini não está explicitamente presente no Código Civil, por se tratar de um elemento subjetivo decorrente da doutrina jurídica. A lei, no entanto, como já elucidado, estabelece que o usucapiente possua a coisa “como se sua fosse”, exigindo, portanto, o animus domini como elemento da posse.

Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira, J. Nascimento Franco, “animus domini é a convicção íntima de que se tornou efetivamente dono do imóvel, exercendo em toda plenitude a posse como se proprietário fosse”.

É necessário, portanto, comprovar que a posse foi exercida com intenção de propriedade, por meio de atos concretos como melhorias no imóvel, pagamento de impostos, dentre outros.

Nota-se dos autos que o apelante exercia atividade produtiva na área, sendo comprovada a existência de plantação de soja, arroz, sorgo e milho, bem como foi acostado Plano de Exploração Florestal e Comunicação de Queima Controlada, além dos demais documentos listados no presente acórdão.

Considerando o conjunto probatório dos autos, é evidente que o apelante atuou com animus domini, restando demonstrado o presente requisito.

III – TEMPO DE POSSE ININTERRUPTA

Pelo que se observa, a controvérsia da causa reside no tempo de posse ininterrupta por parte do apelante.

Conforme anteriormente relatado, a Desa. Serly Marcondes Alves entendeu que a prova documental dá conta que a posse é exercida pelo apelante apenas a
partir de 2013.

Por outro lado, os M.M. Vogais, divergiram entendendo que a posse do imóvel objeto do litígio sempre foi exercida pelo apelante Renilson
por mais de 27 anos e, se somada a de seus antecessores atinge mais de 50 anos.

É mister, portanto, estabelecer os marcos temporais relativos ao início da posse e as causas de interrupção da prescrição aquisitiva.

De proêmio, verifico que ano de 1987, o apelado ajuizou Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 0000174-41.1987.811.0015, na Comarca de Sinop-MT contra os proprietários antecessores.

Como bem relatado pelos doutos desembargadores vogais, a propositura da medida cautelar
não atinge o apelante
, já que não participou do polo passivo da ação.

Registro, ainda, que
a referida ação se deu quase uma década antes da aquisição do título da área sobreposta por parte do apelante em 1996
, logo, é certo que a medida não possui o efeito de interromper a prescrição aquisitiva pleiteada pelo apelante.

Contudo, tal circunstância não pode ser desprezada como elemento probatório que evidencia com clareza a existência de dúvida sobre os limites da área litigiosa, bem como o interesse do apelado em resguardar sua propriedade face aos proprietários antecessores.

Por conseguinte
,
não há se falar em soma da posse dos proprietários antecessores para fins de contagem de prazo para caracterização da usucapião.

Doutro norte, é incontroverso que
o ajuizamento da presente ação demarcatória enseja a interrupção da prescrição aquisitiva
, posto que, não há como considerar que o exercício da posse seja manso e pacífico sobre a área, enquanto pende litígio possessório sobre a mesma.
Logo, o tempo de posse ininterrupta deve ser demonstrado em período anterior a data da distribuição do feito em 22/08/2006.

Delimitado o referido marco temporal, de plano
exclui-se

a pretensão da prescrição aquisitiva fundamentada no art. 1.238 e art. 1.242, caput, do Código Civil
, que exigem a posse mansa e pacífica por 15 (quinze) anos e 10 (dez) anos, respectivamente.

Isso porque, o apelante adquiriu o título da propriedade em 27/08/1996 (matrícula sob ID.176009334 – Pág. 19), e inexiste nos autos qualquer alegação de exercício de posse anterior à aquisição da área. Assim, ainda que hipoteticamente se considere o efetivo exercício da posse desde a data da aquisição,
não haveria lapso temporal suficiente para configuração da prescrição aquisitiva.

Neste contexto, resta pendente tão somente
a comprovação do lapso temporal referente a pretensão da prescrição aquisitiva em 5 (cinco) anos
, prevista no art. 1.242, parágrafo único do CC.

Analisando-se detidamente a integralidade do conjunto fático probatório que permeia os autos, tem-se comprovada a referida prescrição aquisitiva
.

Como relatado anteriormente, a perícia indicou que no ano de 1984 já havia rastros de existência de uma “picada” correspondendo à divisa com outro imóvel, sendo certo que tal ato não foi efetivado pelo apelado, sobretudo considerando que em 1987 este ajuizou Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas.

Logo, por conseguinte, a título de contextualização fática, há que se considerar que a área já vinha sendo preparada (atos de posse) por terceiros, completamente alheios a figura do apelado, que, por seu turno, jamais demonstrou qualquer exercício possessório de fato.

Sob essa premissa fática, é presumível que ao adquirir a propriedade em 1996, o apelado passou a preparar a área para sua regular exploração.

É que, embora não se tenha certeza de que a “picada” existente no imóvel tenha sido de autoria dos antecessores do apelante, entendo que a prova documental acostada pelo menos comprova suficientemente o exercício da posse com intenção de dono desde os idos de 1998, ou seja, à mais de 5 (cinco) anos da distribuição do presente feito.

Sobre a questão, destaco que o apelante juntou Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) dos exercícios
1998/1999
,
2000/2002
(ids.176009389, págs. 01/03 e 176009390, respectivamente); Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural –
28/07/2000
(id. 176009397, pág. 01) e Pedido de Atualização Cadastral de
19-2-1997
(id. 176009427, pág. 01).

Nota-se, portanto, que imediatamente após a aquisição da propriedade em 1996, o apelante passou a fazer a devida regularização fundiária e fiscal da área em voga, restando evidente a sua finalidade exploratória da terra.

Ademais, veja que logo na sequência da referida regularização, o apelante passou explorar com afinco a região, sendo que, tal circunstância pode ser facilmente evidenciada por meio dos seguintes documentos: Autorização para Desmatamento –
07/10/2002
(id. 176009387, pág. 03); Nota fiscal de aquisição de arroz em casca em 6-3-2002, 20-5-2002, 30-9-2002 (id. 176009410, págs. 01/03); Comunicação de Queima Controlada –
26/05/2003
(id.176009387, pág. 05); Comunicação de Queima Controlada Solidária – 29/09/2003 (id.176009387, pág. 53); Licença Ambiental –
07/10/2003
(id. 176009387, pág. 01); Requerimento de Plano de Exploração Florestal –
2003/2004
(id.176009387, págs. 07/17 e 21/31); Comunicação de Queima Controlada Solidária –
03/06/2004
(id.176009387, pág. 55); Comunicação de Queima Controlada Solidária –
10/09/2004
(id.176009387, pág. 57); e Instrumento Particular de Construção de Obra, referente a rede de distribuição de energia elétrica rural, firmado em
10-10-2004
(id. 176009398, págs. 01/03).

Fato é que a prova pericial, documental e testemunhal se encontram alinhadas no sentido de que entre os anos de 2002 e 2003 se iniciou a exploração da área objeto dos autos, sendo certo que a regularização da área consiste em medida evidentemente preparatória para tanto.

Diz-se isto, pois, ainda que os documentos de regularização do imóvel rural não tenham o condão de, isoladamente, comprovar o efetivo exercício da posse, (art. 3o, parágrafo único, da Lei no 5868/72), não se pode olvidar o contexto em se encontra inserido. Em outras palavras, tratam-se de elementos de prova a serem valorados a partir de uma análise ampla de toda a conjuntura probatória produzida nos autos.

É mister destacar que a exploração da área sem sua devida regularização formal implicaria em um grande risco ao apelante, tendo em vista que poderia incorrer em ilícitos administrativos, ambientais e criminais. Porquanto, diante da imprescindibilidade da regularização do imóvel rural, tais documentos, dentro do contexto específico destes autos, são hábeis à comprovar o exercício possessório.

Sobre o tema, trago à baila o acertado entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça Catarinense - TJSC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. IMÓVEL RURAL NÃO DELIMITADO.
POSSE ANTERIOR COMPROVADA. CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL E RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL
. ESBULHO. CONSTRUÇÃO DE CERCA E INÍCIO DE UMA RESIDÊNCIA NA PARCELA SOBRE O QUAL OS AUTORES EXERCEM A POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 COMPROVADOS. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, a concessão de liminar está condicionada à comprovação, de forma perfunctória a que a fase exige, da posse anterior, do esbulho praticado e da sua data. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5028989-87.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Feb 15 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50289898720208240000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 15/02/2022, Terceira Câmara de Direito Civil) – Grifo Nosso

Neste sentido, vislumbra-se nitidamente que o apelante adquiriu a propriedade em 1996, e passou a exercer a sua posse em 1998 a fim de regularizar a área, vindo a explorá-la nos idos de 2002/2003.

Assim sendo, o lapso temporal efetivamente comprovado pelo apelante perfaz o período de 1998 a 2006, porquanto, foi cumprido o requisito da prescrição aquisitiva em 5 (cinco) anos, prevista no art. 1.242, parágrafo único do CC.

Destarte, em consonância a divergência levantada,
reconheço a hipótese de prescrição aquisitiva em favor do apelante
, uma vez que ostenta os requisitos ao reconhecimento da usucapião.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanho a divergência no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença impugnada, invertendo-se o ônus de sucumbência. Para além, majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico (artigo 85, §11o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024